Tribunal: CARF
Processo: 13896.909812/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.909812/2011-98 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.297 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de dezembro de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade Preparadora tome as seguintes
providências: (i) apure os pretensos créditos extemporâneos, com base nos documentos dos
autos, podendo averiguar, também, se tais créditos extemporâneos foram ou não aproveitados
pelo Recorrente em outros períodos, com a aferição da liquidez e certeza, bem como em relação
aos créditos pleiteados seja observado o decidido no RESP 1.221.170 STJ, o Parecer Normativo
Cosit no 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018, intimando o Recorrente para que, no prazo de 30 dias,
apresente outros elementos que a autoridade fiscal entender necessários para o atendimento da
diligência; (ii) diligencie perante a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para
que se confirme ou não se as mercadorias vendidas pelo Recorrente por meio da Nota Fiscal no
48565 foram internalizadas na Zona Franca de Manaus (ZFM); (iii) intime o Recorrente para
que, no prazo de 90 dias, colacione aos autos laudo técnico atestando que os produtos por ele
comercializados são efetivamente matérias-primas para a produção de defensivos agrícolas,
pertencentes à posição 38.08 da TIPI; (iv) diligencie junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (Mapa) para se obterem as seguintes informações: a) a efetiva data de registro
no Mapa dos estabelecimentos sob os CNPJs no 61.064.929/0040-85 e 61.064.9290046-70, b) a
efetiva data de registro no Mapa do estabelecimento sob CNPJ no 87.082.814/0021-44 (Pioneer
Sementes Ltda.) e c) se o registro no Mapa da empresa sob o CNPJ no 87.082.814/0021-44
(Pioneer Sementes Ltda.) permanecia válido e apto a ser utilizado pela empresa recorrente Du
Pont do Brasil S/A, incorporadora da empresa Pioneer Sementes Ltda.; (v) identifique se as
sementes objeto da demanda estavam ou não registradas perante o órgão pertinente; e (vi) após a
realização da diligência, elabore Relatório Fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte para
sua manifestação no prazo de 30 dias, devolvendo, ao final, o presente processo a este Colegiado
para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909812/2011-98
Fl. 4496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (suplente convocado(a)), Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio
Robson Costa, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata o presente processo de análise de Declarações de Compensação (Dcomp), fls.
03/17, onde a contribuinte indicou crédito de pagamento a maior de COFINS no valor
de R$ 2.207.734,19, código de receita 5658, referente ao período de apuração
dezembro/2006.
A unidade de origem, após a realização de diligência destinada a apurar a liquidez e
certeza do direito creditório, expediu a Informação Fiscal (fls. 1.385/1.420), seguido do
despacho decisório de fls. 2.260/2.261, por intermédio dos quais reconheceu apenas
parcialmente o crédito invocado, no valor de R$ 817.951,13. Homologou totalmente as
compensações
declaradas
nas
Dcomp
03099.14298.300908.1.3.04-4171
e
15594.67694.300908.1.3.04-0203 e homologou parcialmente a compensação declarada
na Dcomp 05619.95859.300908.1.3.04-9010, no valor de R$ 221.813,66, restando saldo
devedor de R$ 1.647.865,80. Foram adotados, em síntese, pela autoridade fiscal os
seguintes fundamentos para glosa de parcela do crédito pleiteado:
4.1.1 - Bens para Revenda Constatamos que parcela dos bens para revenda foram
adquiridos de fornecedor pessoa física, Domingo de Torre, inscrito no CPF sob o n°
126.699.388-68. Referidos valores, que constituem o Anexo I, foram glosados da base
de cálculo dos créditos, haja vista que o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, aos
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, § 3o, incisos I e II,
da Lei n° 10.637/2002 e art. 3o, § 3o, incisos I e II, da Lei n° 10.833/2003, e alterações
promovidas pela Lei n° 10.865/2004.
4.1.2 - Bens Utilizados como Insumos Glosamos da base de cálculo dos créditos
decorrentes de bens utilizados como insumo os seguintes valores, detalhadas no Anexo
II:
a) Compras em que figuram como fornecedor e adquirente estabelecimentos do próprio
sujeito passivo, exceto as relativas às notas fiscais n° 648704 e 654380, emitidas pelo
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0068-86, uma vez que pudemos
constatar a inclusão da saída das mesmas na base de cálculo dos débitos, no período sob
análise (itens n° ordem 4 a 11 do Anexo II);
b) Compra objeto da NF n° 72609, emitida em 09/11/06, do fornecedor Albran Com.
Soldas Ferrag. Ltda., CNPJ n° 29.441.987/0001-61, pela falta de apresentação de cópia
da mesma (item n° ordem 2 do Anexo II);
c) Compras efetuadas junto ao fornecedor Peles Lincoln Ltda., CNPJ n°
43.613.421/0001-09, relativas à aquisição de mercadorias para revenda e não
industrialização, como originalmente informado, cujas cópias das notas fiscais de saída
relativas a sua comercialização não foram apresentadas pelo sujeito passivo (itens n° de
ordem 19 a 27 do Anexo II);
d) Aquisição objeto da NF n° 1748, emitida em 01/10/06, junto ao fornecedor Dow
Brasil Nordeste Ltda., CNPJ n° 13.565.502/0013-45, pertinente a "Serviços de
Tratamento e Neutralização de Efluentes", uma vez que não constitui bem ou serviço
destinado a ser utilizado como insumo na fabricação de produtos ou prestação de
serviços pelo sujeito passivo;
e) Compras objeto das NF n° 27799 e 28468, emitidas em 28/09/06 e 17/11/06,
respectivamente, pelo fornecedor Madasa Comércio de Válvulas e Conexões Ltda.,
Fl. 4497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

CNPJ n° 57.437.873/0001-83, de "Válvula para Transvazar Gas", uma vez que não
constituem bens ou serviços a serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
ou prestação de serviços pelo sujeito passivo;
f) Compra objeto da NF n° 186115, emitida em 16/11/06, pelo fornecedor IRSA
Rolamentos S.A., CNPJ n° 57.496.580/0001-77, de "Rolamentos", uma vez que não
constituem bens ou serviços a serem utilizados como insumo na fabricação de produtos
ou prestação de serviços pelo sujeito passivo;
g) Compra objeto da NF n° 2259, emitida em 09/11/06, pelo fornecedor Paumir de
Barra Mansa Indústria e Comércio Ltda - Usinagem e Calderaria Leve, CNPJ n°
32.049.157/0001-06, de "Rotor de Impacto" e "Rotor do Classificador", uma vez que
não constituem bens ou serviços a serem utilizados como insumo na fabricação de
produtos ou prestação de serviços pelo sujeito passivo;
h) Compra objeto da NF n° 7734, emitida em 22/11/06, pelo fornecedor MKG
Equipamentos Ltda, CNPJ n° 05.115.921/0001-13, de "FP3-SSEA3-12 C22 M20 -
Elemento Filtrante 10192/9", uma vez que não constitui bem ou serviço a ser utilizado
como insumo na fabricação de produtos ou prestação de serviços pelo sujeito passivo;
i) Compra objeto da NF n° 959, emitida em 12/12/06, pelo fornecedor Açotec
Metalúrgica Ltda, CNPJ n° 05.575.202/0001-85, de "C. em Chapa 20 - Mercadoria
industrializada por encomenda", uma vez que não constitui bem ou serviço a ser
utilizado como insumo na fabricação de produtos ou prestação de serviços pelo sujeito
passivo.
4.1.3 - Serviços Utilizados como Insumos Glosamos da base de cálculo dos créditos
decorrentes de serviços utilizados como insumo os seguintes valores, detalhados no
Anexo III:
a) Tomada de serviços objeto da NF n° 4887, emitida em 30/11/06, pelo fornecedor
Torc Terrapl. Obras Rodov. e Const. Ltda., CNPJ n° 17.216.052/0017-60, em
decorrência da falta da apresentação da mesma (item n° de ordem 3 do Anexo III);
b) Tomada de serviços objeto do Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas n°
7196, emitido em 03/05/06, pelo fornecedor Carvalho Botelho & Machado Ltda., CNPJ
n° 04.170.332/0001-75, incluída na base de cálculo informada no DACON do período
de apuração de Outubro de 2006, pela extemporaneidade de sua inclusão no mesmo
(item n° de ordem 1 do Anexo III);
c) Compra objeto da Nota Fiscal de Produtor Rural n° 9551, emitida em 04/10/06, pelo
fornecedor pessoa física Carlos Ernesto Augustin, CPF n° 287.640.990-91, haja vista
que o direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, aos bens e serviços adquiridos de
pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, § 3o, incisos I e II, da Lei n° 10.637/2002 e art. 3o,
§ 3o, incisos I e II, da Lei n° 10.833/2003, e alterações promovidas pela Lei n°
10.865/20 (item n° de ordem 2 do Anexo III).
4.1.4 – Despesas de Energia Elétrica Glosamos da base de cálculo dos créditos
decorrentes de despesas de energia elétrica os seguintes valores, detalhados no Anexo
IV:
a) Despesa objeto da NF n° 239686, emitida em 04/10/06, do fornecedor EBE Empresa
Bandeirante de Energia, CNPJ n° 02.302.100/0001-06, pela falta de apresentação de
cópia da mesma (item n° de ordem 1 do Anexo IV);
b) Despesa objeto da NF n° 701162, emitida em 30/11/06, do fornecedor Telemar Norte
Leste S/A, CNPJ n° 33.000.118/0003-30, uma vez que constatamos que esse dispêndio
é relativo a despesas com telefonia, não havendo previsão legal para sua inclusão na
base de cálculo de créditos do Pis e da Cofins (item n° de ordem 2 do Anexo IV).
4.1.5 - Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica
Glosamos da base de cálculo dos créditos decorrentes de despesas de aluguéis de
prédios locados de pessoa jurídica a despesa objeto do recibo datado de 01/10/06,
emitido por Grãos de Ouro Com. de lnsumos Agrícolas Ltda., CNPJ n°
Fl. 4498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

06.283.219/0001-21, incluída na base de cálculo de créditos do período de apuração de
outubro de 2006, uma vez que o aluguel é relativo ao mês de setembro de 2006, como
informa o teor do recibo e, desta forma, referida despesa não foi incorrida no período de
apuração em que foi demonstrada (vide Anexo V);
4.1.6 - Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa Jurídica
a) Despesas com a locação de uniformes, conforme notas fiscais emitidas pelo
fornecedor Alsco Toalheiro Brasil Ltda., CNPJ n° 33.325.184/0001-19, haja vista que
não constituem máquinas ou equipamentos (itens n° de ordem 1 a 7 do Anexo VI);
b) Despesas de locação de mão de obra, conforme nota fiscal n° 3592, emitida em
01/12/06 pelo fornecedor Rurícola - Agenciamento de Mão de Obra Rural Ltda., CNPJ
n° 01.824.015/0009-94, haja vista que não constituem máquinas ou equipamentos (item
n° de ordem 98 do Anexo VI);
c) Despesas com máquinas e equipamentos, correspondentes aos itens n° de ordem 8 a
97 do Anexo VI, contratadas junto a diversos fornecedores, haja vista que não
correspondem a custos ou despesas incorridas nos períodos de outubro a dezembro de
2006, conforme se constata na descrição dos serviços constante das cópias das notas
fiscais fornecidas. Relativamente aos equipamentos locados do fornecedor Intertank -
Locação de Equipamentos Ltda, CNPJ n° 07.263.994/0001-88, embora o mesmo não
tenha especificado o período de locação, pode ser observado que a locação dos
equipamentos possui periodicidade mensal, como se verifica na sequência de notas
fiscais emitidas pelo referido fornecedor. Exemplificativamente, observe-se a NF n°
4488, emitida em 30/06/06, relativa ao aluguel de 96 IBCs (Intermediate Bulk
Container). Os mesmos equipamentos, com a exata descrição contida na NF n° 4488,
foram novamente locados para o sujeito passivo em 31/07/06, conforme a NF n° 4774
emitida na referida data, sendo novamente locados em 30/08/06, conforme a NF n°
5036 emitida nessa data.
4.1.7 - Despesa de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda Glosamos da base de
cálculo dos créditos decorrentes de despesas de armazenagem e fretes na operação de
vendas os valores cujas datas de emissão, informadas nas planilhas eletrônicas
detalhando as despesas com fretes, é anterior ao início do período de apuração sob
análise, isto é, 01/10/06. Como informado pelo sujeito passivo a data de emissão
corresponde à data de emissão da nota fiscal de saída das mercadorias. Consideramos a
despesa com esse frete incorrida nessa data, independentemente de seu pagamento e/ou
contabilização pelo sujeito passivo ter ocorrido em data distinta. Dessa forma, os
valores de fretes de notas fiscais de vendas emitidas em 2004, 2005 e até setembro de
2006, as quais o sujeito passivo incluiu na base de cálculo dos créditos de outubro a
dezembro de 2006, foram glosados pela fiscalização, tendo em vista o critério de
competência desses dispêndios. Os valores glosados compõem o Anexo VII.
4.1.8 - Sobre Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição)
Constatamos, na planilha denominada Créditos Filiais Camaçari e BM, que todos os
valores informados integravam a base de cálculo de créditos relativos a bens do
imobilizado com base no custo de aquisição. Verificamos que determinados itens não se
enquadravam entre os bens passíveis do gozo do benefício da recuperação acelerada de
crédito, os quais foram glosados da base de cálculo. Referem-se a: a) imobilizações
cujos projetos destinavam-se a prover melhorias em imobilizações existentes ou em
recuperá-las, uma vez que a recuperação acelerada de créditos contempla apenas
máquinas e equipamentos novos; b) imobilizações cujos projetos foram concluídos após
o início dos períodos de apuração da base de cálculo dos créditos; c) imobilizações
cujos projetos eram relativos a edificações e instalações, uma vez que a recuperação
acelerada de créditos contempla apenas máquinas e equipamentos e d) imobilizações
cujos projetos não consistiam em máquinas e equipamentos utilizados na produção de
bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços, como dispõe o art. 1o,
inciso I, da Instrução Normativa SRF n° 457/2004, que regulamenta a matéria. A
relação dos valores excluídos e respectivas justificativas constitui o Anexo VIII.
Determinadas glosas possuem mais de uma justificativa.
Fl. 4499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

4.2 - Importação a) A esse respeito a fiscalização CIENTIFICA o sujeito passivo que
considera-se ocorrido o fato gerador dos créditos de Pis e Cofins decorrentes da
importação de bens na data de registro da respectiva declaração de importação - DI, a
teor do que dispõe o art. 4o, inciso I, da Lei n° 10.865/2004". b) Utilizando o critério
legal acima mencionado a fiscalização apurou, com base em consulta nos sistemas
automatizados da RFB, os valores de Pis e Cofins efetivamente recolhidos pelo sujeito
passivo nos períodos de apuração sob análise, adotando-se a data de registro da
Declaração de Importação - DI das mercadorias e bens importados para esse propósito.
Referidas apurações formam o Anexo IX.
5.1.1 - Venda de Defensivos Agropecuários a) Para gozo do benefício fiscal de redução
das alíquotas do Pis e da Cofins a zero, não é suficiente que os defensivos agropecuários
pertençam à posição 38.08 da TIPI. É necessário, também, que tais produtos tenham
obtido o necessário registro perante o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - MAPA, conforme previsto nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei n° 7.802, de
11/07/89, regulamentada pelos arts. 5o e 8o do Decreto n° 4.074, de 04/01/02.
b) O MAPA mantém uma base de dados de acesso público em seu sítio na internet
(www.agricultura.gov.br/) contendo os defensivos agropecuários que obtiveram registro
naquele órgão. Os dados constam no Sistema de Agrotóxicos Fitossanitários -
AGROFIT, mantido pelo MAPA. Todavia, a base de dados de acesso aberto ao público
não informa a data de registro do produto, assim como dados sobre produtos cujo
registro foi concedido e posteriormente cancelado.
c) A esse respeito, formulamos consulta ao MAPA por meio dos Ofícios
DRF/BRE/SEFIS n° 51, de 07/06/13, e n° 59, de 02/07/13, dirigidos à Divisão de
Fiscalização de Agrotóxicos.
d) Com fundamento nas informações fornecidas pelo MAPA identificamos vendas de
produtos sem registro no AGROFIT e vendas de produtos cujo registro foi obtido em
data posterior à do início de sua comercialização, especificados no quadro a seguir:

(*) Inclui produtos comercializados com a denominação comercial "Sistema Approach"
e) Essas vendas, que constituem o Anexo X, nos valores sumarizados a seguir, foram
excluídas do montante de receitas tributadas à alíquota zero e agregadas ao valor das
receitas de vendas tributada às alíquotas de 1,65%, para o Pis, e 7,60%, para a Cofins:

5.1.2 - Venda de Sementes a) Por intermédio do item 8 do Termo de Intimação Fiscal n°
10 intimamos o sujeito passivo a informar os números e datas de registro dos
estabelecimentos do mesmo, identificados pela fiscalização como tendo comercializado
sementes no período sob análise, no Registro Nacional de Sementes e Mudas -
Fl. 4500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

RENASEM, mantido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
MAPA.
b) Em resposta, por meio das correspondências datadas de 17 e 26/04/13, o sujeito
passivo forneceu as informações solicitadas.
c) A Lei n° 10.925, de 2004, em seu art. 1o, inciso III, estabelece a redução a zero das
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de sementes e mudas destinadas à
semeadura e plantio. Nos termos dos arts. 7o, 8o, 10 e 11 da Lei n° 10.711, de 05/08/03,
para gozo do benefício fiscal é necessário que: a) os estabelecimentos do sujeito passivo
que comercializaram as sementes e mudas tenham sido previamente registrados no
RENASEM e b) os cultivares comercializados tenham inscrição prévia no Registro
Nacional de Cultivares - RNC, ambos mantidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - MAPA.
d) De acordo com as próprias informações do sujeito passivo, na correspondência
datada de 17/04/13, o estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0042-47
obteve o registro no RENASEM em 02/02/07, e o estabelecimento inscrito no CNPJ sob
o n° 61.064.929/0046-70 obteve referido registro em 04/07/07, ou seja, em datas
posteriores às da comercialização de sementes realizada pelos mesmos no período sob
fiscalização, compreendido entre 01/10/06 e 31/12/06.
e) Ainda, de acordo com citadas correspondências, determinadas sementes não
possuíam registro no RNC, por se tratarem de cultivares em pesquisa, ou o mesmo
havia sido obtido em data posterior à do início de comercialização dessas sementes.
Relativamentes às sementes denominadas de "SMM", objeto do item 7 do Termo de
Intimação Fiscal n° 10, o sujeito passivo informou se tratarem de "descarte de Semente
Matriz de Milho (SMM), sementes estas de caráter experimental e que, portanto, não
possuíam registro no RNC". f) Em resposta à consulta formulada pela fiscalização ao
MAPA, mediante o Ofício DRF/BRE/SEFIS n° 55, de 18/06/13, a Coordenação de
Sementes e Mudas do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas informou,
por intermédio do Ofício CS M/D FIA/DAS/MAPA n° 66/2013, que os
estabelecimentos do sujeito passivo inscritos no CNPJ sob os n°s 61.064.929/0036-07,
61.064.929/0040-85 e 61.064.929/0046-70 haviam obtido registro no RENASEM
apenas no ano de 2007, ou seja, em data posterior à da comercialização de sementes
realizada no período sob análise, que compreende os meses de outubro a dezembro de
2006. Embora o sujeito passivo tivesse informado à fiscalização que o registro no
RENASEM, do estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0042-47,
ocorrera em 02/02/07, o MAPA informou que a data de registro desse estabelecimento
foi concedida em 17/02/06, ou seja, previamente à comercialização de sementes no
período sob análise. Por se tratar de informação oficial do órgão responsável pelo
RENASEM a mesma foi adotada pela fiscalização para os fins desta auditoria.
g) Em decorrência, a fiscalização excluiu do montante de receitas tributadas à alíquota
zero e acrescentou ao valor das receitas de vendas tributada às alíquotas de 1,65%, para
o Pis, e 7,60%, para a Cofins, as vendas de sementes realizadas sem observância do
disposto na Lei n° 10.711 de 2003. Determinadas vendas foram excluídas por
atenderem, simultaneamente, à condição de terem sido realizadas por estabelecimento
sem registro no RENASEM e se tratar de sementes sem registro no RNC. O Anexo XI
contém a relação das vendas excluídas e as respectivas justificativas.
5.1.3 - Venda à Zona Franca de Manaus a) Por meio da correspondência datada de
24/04/13 o sujeito passivo apresentou cópia das declarações de ingresso, emitidas pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, atestando que as mercadorias
descritas nas notas fiscais selecionadas pela fiscalização haviam ingressado naquela
área, com exceção daquelas objeto da nota fiscal n° 48565, emitida pelo
estabelecimento do sujeito passivo inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0006-83, a
qual não havia sido localizada no sistema da Suframa.
b) Em virtude da falta de apresentação da documentação comprobatória, do ingresso na
ZFM das mercadorias pertinentes à nota fiscal relacionada no Anexo XII, a fiscalização
Fl. 4501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

excluiu os respectivos valores do montante de receitas tributadas à alíquota zero e os
acrescentou ao valor das receitas de vendas tributada às alíquotas de 1,65%, para o Pis,
e 7,60%, para a Cofins.
5.1.4 - Outras Receitas Tributadas à Alíquota Zero a) Por intermédio da
correspondência datada de 26/04/13 o sujeito passivo forneceu as informações
demandadas. Para parte das saídas apontou os seguintes fundamentos legais para
amparar a utilização da alíquota zero do Pis e da Cofins: a) Lei n° 10.925/2004, art. 1o,
inciso I, insumos para fabricação de defensivos agropecuários classificados na posição
38.08; b) Lei n° 10.925/2004, art. 1o, inciso III, semente para semeadura; c) Lei n°
10.925/2004, art. 1o, inciso IV, corretivos de solo capítulo 25; d) Lei n° 10.996/2004,
art. 2o, "caput" e § 1o, ZFM e e) Lei n° 10.833/03, art. 2o, § 4o. Para as demais saídas
não citou fundamento legal, classificando-as como "material promocional". b)
Relativamente aos produtos cuja saída foi tributada à alíquota zero do Pis e da Cofins
com fundamento na Lei n° 10.925/2004, art. 1o, inciso II, insumos para fabricação de
defensivos agropecuários classificados na posição 38.08, o sujeito passivo manteve a
informação originalmente prestada em sua correspondência de 27/02/13, de que
efetuava a "venda de produtos finais, ou seja, dos próprios defensivos agrícolas,
diretamente a produtores rurais" e não de insumos para a fabricação de defensivos.
Todavia, constatamos que referidos produtos receberam diversas classificações fiscais,
como pode ser observado na relação fornecida, e nenhuma delas pertencente à posição
38.08 da TIPI. Ora, como o benefício fiscal aplica-se apenas a defensivos agrícolas
classificados na posição 38.08 da TIPI, devidamente registrados como tal no Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, referidas saídas foram excluídas dos valores
de receitas tributadas com a alíquota zero do Pis e da Cofins.
c) Relativamente aos produtos cuja saída foi tributada à alíquota zero do Pis e da Cofins
com fundamento na Lei n° 10.925/2004, art. 1o, inciso IV, corretivo de solo de origem
mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI, constatamos que os mesmos receberam a
classificação fiscal 2501.00.90 e foram descritos como "Sucata", "Sucata de Materiais",
"Sucata de Papelão" e "Sucata de Ferro", conforme consta nos arquivos de notas fiscais
de saída fornecidos pelo sujeito passivo. Constatamos, ainda, que os adquirentes desses
produtos foram duas empresas: Incomil Comércio de Papel São Miguel Ltda., CNPJ n°
29.450.368/0001-33, e J.R. Cardoso Locações e Desmantelamento, CNPJ n°
07.717.824/0001-26. Conforme consulta ao CNPJ, a atividade preponderante informada
pela Incomil é o comércio atacadista de resíduos de papel e papelão, correspondente ao
CNAE Fiscal 4687-7/01. A atividade preponderante informada pela J.R. Cardoso é o
transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal,
correspondente ao CNAE Fiscal 4930-2/01.
d) A subposição 2501.00 da TIPI corresponde a "Sal (incluindo o sal de mesa e o sal
desnaturado) e cloreto de sódio puro, mesmo em solução aquosa ou adicionados de
agentes antiaglomerantes ou de agentes que assegurem uma boa fluidez; água do mar".
A classificação fiscal 2501.00.90 é a residual dessa subposição, correspondendo a
"Outros". Fica evidente que os produtos vendidos, constituídos por sucata de papelão,
sucata de ferro e de outros materiais, como descrito nas notas fiscais de saída, não
correspondem aos produtos da classificação fiscal 2501.00.90 ou a qualquer outro do
capítulo 25 da TIPI, que abriga "Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento".
Adicionalmente, os adquirentes dessa sucata, uma comerciante de resíduos de papel e
papelão e uma empresa dedicada à locação, desmantelamento e transporte de carga, não
desenvolvem atividade na área de corretivos de solo. Desta forma, a fiscalização
entende que as saídas dessas sucatas não correspondem aos corretivos de solo de origem
mineral do capítulo 25 da TIPI, previstos no fundamento legal apontado pelo sujeito
passivo. Em decorrência, referidas saídas foram excluídas dos valores de receitas
tributadas com a alíquota zero do Pis e da Cofins.
e) Relativamente aos produtos cuja saída foi tributada à alíquota zero do Pis e da Cofins
com fundamento na Lei n° 10.996/2004, art. 2o, "caput" e § 1o, ZFM, o sujeito passivo
informou que "por um equívoco, tais notas fiscais foram colocadas na planilha como
documentos fiscais sujeitos à alíquota zero em razão do destino à Zona Franca de
Fl. 4502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

Manaus, quando, na realidade, deveriam ter sido tributadas". Diante desse
esclarecimento referidas saídas foram excluídas dos valores de receitas tributadas com a
alíquota zero do Pis e da Cofins.
f) Relativamente às saídas de material promocional, as mesmas foram excluídas dos
valores de receitas tributadas com a alíquota zero do Pis e da Cofins por falta de
previsão legal para aplicação da mesma a esse tipo de produto.
6 - Saldo de Crédito de Meses Anteriores O Saldo de Crédito de Pis e de Cofins de
Meses Anteriores informado pelo sujeito passivo no DACON do período de apuração
de Outubro de 2006, corresponde à soma dos valores informados nas Linhas 01 das
diversas Fichas 14, para o Pis, e Fichas 24, para a Cofins, as quais controlam a
utilização no mês dos diversos tipos de crédito apurados pelo sujeito passivo (Crédito de
Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno,
Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita Não Tributada no
Mercado Interno, Crédito de Aquisição no Mercado Interno Vinculado à Receita de
Exportação, Crédito de Importação Vinculado à Receita Tributada no Mercado Interno,
Crédito de Importação Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno e
Crédito de Importação Vinculado à Receita de Exportação).
Esses montantes correspondiam aos seguintes valores:
Saldo de Crédito do Pis de Meses Anteriores: R$ 2.574.185,13 Saldo de Crédito da
Cofins de Meses Anteriores: R$ 11.191.600,64
Cientificada, em 04/09/2013 (AR à
fl. 2263), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 02/10/2013, manifestação de inconformidade na qual, em síntese,
alega que:
II - PRELIMINARMENTE
II.1. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO SALDO NÃO HOMOLOGADO
a) O Despacho Decisório ora atacado homologou as DCOMPs nos
03099.14298.300908.1.3.04-4171
e
15594.67694.30p908.1.3.04-0203.
Porém,
a
DCOMP n° 05619.95859.300908.1.3.04-9010 que veiculou um crédito de RS
1.576.857.10 foi homologada parcialmente "no valor de R$ 221.813,66, restando saldo
devedor de R$ 1.647.865.80".
b) Se o crédito veiculado por meio da DCOMP parcialmente homologada foi de RS
1.576.857.10 e se apenas o valor de R$ 221.813,66 foi homologado, o Fisco poderia
exigir, no máximo, a diferença entre tais valores, e não o montante de RS 1.647.865.80.
c) Aliado ao fato de o Fisco sequer ter demonstrado as circunstâncias que o levaram a
exigir o valor de R$ 1.647.865,80 crédito - e não a diferença entre o crédito pleiteado
(R$ 1.576.857,10) e o montante homologado (R$ 221.813,66) - evidenciam a ausência
de liquidez e certeza do Despacho Decisório em exame, o que o contamina de nulidade,
motivo pelo qual deverá ser homologada integralmente a compensação ora em análise.
II.2 - EMPREGO DO INSTRUMENTO INDEVIDO NA FORMALIZAÇÃO DA
EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA
a) A exigência de valores decorrente da reapuração da base de cálculo deveria ter sido
formalizada de acordo as regras jurídicas pertinentes (lançamento de ofício), e não por
meio de instrumento inaplicável ao caso (despacho decisório).
b) O instrumento jurídico colocado à disposição do Fisco para o fim de proceder à
reapuração da base de cálculo é o lançamento de ofício, no qual seriam formalizadas as
irregularidades porventura existentes no procedimento levado a efeito pelo contribuinte,
nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional.
c) O Fisco não está legitimado a se utilizar do Despacho Decisório com o pretexto de
exigir, de maneira indireta valores oriundos da tomada de créditos decorrentes da
sistemática da não-cumulatividade, bem como da submissão de determinadas operações
à alíquota zero na medida em que o procedimento correto para que tal providência seja
Fl. 4503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

implementada é o lançamento de ofício, que é o único procedimento adequado para
alcançar tal providência.
II.3 - DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE DESCONSIDERAR OS
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
a) Ainda que se entenda que o Fisco está legitimado, por meio da utilização de via
indireta - distinta do lançamento de ofício -, a proceder à reapuração de toda a base de
cálculo da Requerente, bem como a glosar créditos do PIS e da COFINS, o que se alega
por argumentação, é necessário destacar a impossibilidade de se questionar, em 2013, os
registros contábeis e fiscais devidamente registrados no ano-base de 2006.
b) A apuração do PIS e da COFINS pela alíquota zero e a tomada de créditos oriundos
da sistemática não cumulativa ocorreram e foram registradas na contabilidade da
Requerente (operações relativas aos períodos de outubro, novembro e dezembro do ano
de 2006).
c) Resta evidenciada a impossibilidade de se desconsiderar os lançamentos realizados
na contabilidade da Requerente em 2006, tendo em vista que tal pretensão está atingida
pela decadência /preclusão. Cita Julgados administrativos.
II.4 - INCONGRUÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELO SR. AGENTE
FISCAL
-
ALEGAÇÕES
INDIVIDUALMENTE
CONSIDERADAS
NÃO
DEMONSTRAM SEQUER O TOTAL FINAL APURADO DE PIS E COFINS
a) Em relação à parcela do crédito não reconhecida pela fiscalização, foi cometido um
equívoco, que importou especificamente na consideração de créditos de PIS e COFINS
inferiores àqueles aceitos no próprio Termo de Auditoria de PERDCOMP's.
b) O Agente Fiscal glosou créditos de PIS e COFINS, no montante total corresponde a
R$ 13.565.498,63. Contudo, ao se analisar as alegações individualmente consideradas,
verifica-se que a glosa do Sr. Agente Fiscal corresponde a apenas R$ 12.891.628,58.
c) Esse equívoco de soma importou em um reconhecimento a menor dos créditos de PIS
e COFINS aceitos pelo Agente Fiscal e, consequentemente, na exigência a maior do
suposto débito.|
d) O Agente Fiscal incorreu em inconsistências, que afetaram diretamente o cálculo do
crédito de PIS e de COFINS glosado, o que levou à indevida apuração de um ajuste a
esse título e, consequentemente, na indevida determinação da matéria tributável e na
apuração crédito tributário exigido.
e) Em razão das inconsistências materiais que permeiam a apuração do crédito tributário
exigido, é evidente que a glosa ora questionada afronta ao disposto no artigo 142, do
Código Tributário Nacional, o que retira a sua liquidez e certeza, devendo ser
reconhecida a integralidade do direito creditório pleiteado.
f) Por causa da ausência de juntada das planilhas que demonstram a composição da
glosa e das reapurações efetuadas nesse processo, impossibilitando a Requerente e essa
E. Turma de Julgamento de verificarem a sua correção e veracidade, nota-se, por
consequência, que o crédito tributário é ilíquido e incerto, não podendo, por esse
motivo, prevalecer.
g) Com efeito, para ser válido o lançamento, devem ser cumpridos os requisitos de
liquidez e certeza, em conformidade com o já citado artigo 142 do Código Tributário
Nacional, sem os quais fica constatada a nulidade do lançamento.
h) Por fim, não resta dúvida de que o presente caso trata de clara hipótese na qual a
Requerente está tendo o exercício do seu direito à ampla defesa, garantido no inciso LV,
do artigo 5o, da Constituição Federal, absolutamente impedido. Isto porque a ela está
sendo vedado o exato conhecimento da acusação que lhe foi atribuída e, portanto, o
pleno exercício do seu direito de defesa.
II.5 - LANÇAMENTO REALIZADO COM BASE EM MERA PRESUNÇÃO -
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS E COMPROVAÇÃO DA
AUSÊNCIA DE REGISTROS
Fl. 4504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

a) Apesar da correta demonstração da composição do das receitas auferidas sujeitas à
alíquota zero, as autoridades administrativas, quando da elaboração do Termo, que
fundamentou o despacho decisório que decidiu pela não homologação das DCOMP's
apresentadas, pautaram-se em supostas inconsistências verificadas nos registros da
Requerente, de cunho meramente formal, sem efeitos fiscais, para alegar a ausência de
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
b) Ao ter verificado as inconsistências em questão, o Agente Fiscal deveria ter
prosseguido em suas atividades de fiscalização, a fim de verificar se tais inconsistências
importaram em algum efeito fiscal para a Requerente e em eventual perda do benefício
pleiteado.
c) A postura adotada pela fiscalização nesse caso foi de se apegar às referidas
inconsistências exclusivamente para não reconhecer a existência do benefício, sem
sequer ter solicitado quaisquer esclarecimentos à Requerente a respeito das informações
prestadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ("MAPA").
d) Quanto às divergências apontadas, o despacho decisório ora recorrido está
absolutamente equivocado, uma vez que, conforme restará demonstrado, referem-se, na
realidade, a alguns equívocos meramente formais, sem efeitos fiscais, que, de nenhuma
forma, tem o condão de afastar a efetiva existência do benefício por ela pleiteado.
e) Caso o Agente Fiscal tivesse solicitado esclarecimentos à Requerente acerca das
inconsistências apuradas, teria facilmente confirmado a integralidade de tal crédito. No
entanto, assim não procedeu e acabou, com base em uma análise simplista acerca das
referidas inconsistências, por concluir pela inexistência do direito creditório pleiteado.
f) Ao deixar de solicitar esclarecimentos adicionais à Requerente, relacionados às
inconsistências apuradas, o Agente Fiscal violou o princípio da verdade material, que
rege o processo administrativo fiscal.
III. 1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE
PARA O PIS E A COFINS
a) A sistemática do regime da não cumulatividade foi inserida em nosso ordenamento
jurídico com a publicação das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, que indicaram em seus
artigos 3o lista enumerativa das despesas que dariam direito a crédito para fins de
apuração da base de cálculo de ambas as contribuições.
b) A despeito de a Constituição não definir expressamente o conceito de não-
cumulatividade, tal fato não autoriza que a definição da questão seja delegada
livremente ao legislador ordinário.
c) A ausência de definição expressa não autoriza a conclusão de que o conteúdo do
conceito de não-cumulatividade deva ser delimitado no âmbito infraconstitucional. Bem
ao contrário, esse silêncio decorre da prévia existência desse conceito, que, assim, foi
incorporado implicitamente ao texto constitucional.
d) Com relação às despesas desconsideradas como insumo, inicialmente, é importante
destacar que, de acordo com o regime da não-cumulatividade, darão direito a crédito de
PIS e de COFINS as despesas com bens e serviços utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção e fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
III.2 - INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITOS NA APURAÇÃO DO PIS E DA COFINS
a) Apesar de ter apresentado esclarecimentos acerca do seu processo produtivo, bem
como dos produtos adquiridos e dos serviços contratados, e ter municiado o Agente
Fiscal com toda a documentação requerida, quando da análise do crédito, restou
decidido pelo reconhecimento parcial do crédito e, consequentemente, pela exigência
dos valores apropriados, sob o fundamento de que supostamente parte dessas despesas
não poderiam ser utilizadas para apuração de créditos de PIS e de COFINS.
b) No entanto, tais alegações não devem ser levadas em consideração, em virtude dos
fatos e fundamentos que sustentam a reforma do despacho decisório ora questionado e
que serão detidamente analisados a seguir.
Fl. 4505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

III.2.1 - O CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE CREDITAMENTO DO PIS E
DA COFINS
a) O conceito de insumo na visão da Receita Federal do Brasil seria muito mais
restritivo do que aquele a que alude à própria legislação do PIS e da COFINS. As
referidas instruções normativas interpretaram o termo "insumos" consoante conceito
estabelecido no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI).
b) Ocorre que, como regra geral, o IPI, assim como o ICMS - que adota o mesmo
conceito de insumo do IPI - são impostos cuja materialidade é o consumo de bens e
serviços, ao passo que o PIS e a COFINS são tributos | que incidem sobre receita.
Consequentemente, a aferição do valor agregado exato, neste caso, restaria prejudicada,
posto que não é possível identificar quantitativamente quais os valores exatos de PIS e
COFINS "agregados" que seriam incidentes em cada etapa da cadeia de produção.
c) O conceito de "insumo" no contexto dessas contribuições deve ser entendido de
forma mais ampla, contemplando a totalidade dos dispêndios que são necessários e
estão relacionados ao ciclo produtivo da empresa, fonte de geração de sua receita e
faturamento. Se a base de cálculo do PIS e da COFINS sob a sistemática não-
cumulativa é a receita auferida pela pessoa jurídica, independente de sua classificação
contábil, deve-se admitir necessariamente em contrapartida, e sob o próprio princípio
que rege a apuração dessas contribuições, o aproveitamento de créditos atrelados às
despesas vinculadas e efetivamente necessárias à produção daquilo que será tributado
(receita).
d) A partir desse raciocínio é lógico sustentar um conceito de insumo que mais se
identifique com aquilo que possa ser classificado contabilmente como (i) "custo de
produção", conforme previsto na legislação do Imposto de Renda (artigo 290 do
Regulamento do Imposto de Renda - "RIR/99"), e/ou (ii) as despesas que possam ser
consideradas como necessárias (artigo 299 do RIR/99) e intrinsecamente relacionadas e
indispensáveis à atividade-fim da companhia (nos termos previstos em seu Estatuto
Social).
III.2.1.1 - ANÁLISE DOS BENS DESCONSIDERADOS PELA FISCALIZAÇÃO
(ITEM 4.1.2 DA AUDITORIA FISCAL)
a) Ao glosar os créditos do PIS e da COFINS em análise, a Fiscalização se amparou
especialmente nas diretrizes versadas na já mencionada Instrução Normativa n°
404/2004, a qual estabeleceu um conceito sobremaneira restrito de insumo, o qual não
se coaduna com a não cumulatividade do PIS e da COFINS, mas apenas com a não
cumulatividade do IPI.
b) As glosas em análise afiguram-se manifestamente indevidas, eis que colidem com a
orientação jurisprudencial administrativa e judicial acerca da questão, conforme se
passa a demonstrar.
a) compra objeto da Nota Fiscal n° 72609 (Albran Soldas Ltda.) em razão da ausência
de apresentação da Nota Fiscal n° 72609
a) Nesse caso, o que importa é que a obrigação principal - o recolhimento da
contribuição devida - foi cumprida e que a Requerente pode se creditar desse valor.
Desse modo, não tem qualquer fundamento a alegação de que não teria sido
reconhecido o crédito pleiteado referente à NF acima mencionada, pois supostamente
não teria sido apresentada a via física da referida nota.
b) Diante da falta de zelo do Agente Fiscal e na impossibilidade de refutar os
argumentos apresentados, a fiscalização mais uma vez apresentou uma motivação frágil
e desprovida de qualquer fundamentação para desconsiderar os créditos em questão.
c) Estando sujeita à sistemática não-cumulativa de apuração do PIS e da COFINS, é
permitida a apuração de crédito de PIS e de COFINS em relação à operação de
aquisição de bem utilizado como insumo na fabricação de bem destinado à venda, que
tenha sofrido incidência do PIS e da COFINS, de modo que, não há razão para o não
Fl. 4506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

reconhecimento dessa parcela do direito creditório de PIS e de COFINS pleiteado. E,
por essa razão, deve ser reformado o despacho decisório que assim não considerou.
b) compras relativas à aquisição de mercadorias para revendas (Peles Lincoln Ltda.)
a) Ao contrário do que afirmou a Fiscalização, os produtos adquiridos da empresa Peles
Lincoln Ltda tiveram o objetivo de serem utilizados como insumo, tanto é que foram
registrados no CFOP 1101 "Compra para industrialização ou Produção Rural", e não no
CFOP 1102 "Compra para comercialização".
b) As aquisições de diversos produtos como discos, espumas e polidores, foram
realizadas para o segmento de que a tintas de alta performance, Requerente possuía até
o final do ano passado.
c) Se o motivo da glosa das aquisições em foco residiu exclusivamente na alegação de
que as mercadorias teriam sido adquiridas para revenda, e se a Requerente comprovou
que tais mercadorias foram adquiridas como insumos para a utilização no seu processo
produtivo, não há motivos capazes de ensejar a manutenção da conclusão firmada pela
Fiscalização.
d) Se não foram questionadas as operações de aquisição dos bens para revenda, é
possível firmar a primeira premissa equivocada adotada pelo Sr. Agente Fiscal: os bens
em análise foram adquiridos para revenda.
e) É necessário perquirir a amplitude da norma que versa sobre o creditamento dos bens
adquiridos pela revenda, de maneira a aferir quais são os requisitos necessários para
legitimar o creditamento sobre tais aquisições.
f) O tema encontra-se regulamentado pelo artigo 3o da Lei n° 10.833/2003, a seguir
transcrito.
g) Mencionado dispositivo legal veicula dois comandos, segundo os quais (i) o
contribuinte pode se creditar dos bens adquiridos para revenda; e (ii) o contribuinte deve
estornar o crédito relativo a bens adquiridos para revenda, desde que tenham sido
furtados ou roubados, inutilizados ou deteriorados, destruídos em sinistro ou
empregados em outros produtos que tenham tido a mesma destinação.
h) Análise conjunta da primeira premissa (os bens adquiridos pela Requerente se
destinaram a revenda) e da segunda premissa (a tomada de crédito não está
condicionada à comprovação da saída do bem) induz a conclusão de que a Fiscalização
jamais poderia ter procedido à glosa dos valores em foco sob a exclusiva alegação de
ausência de comprovação da saída do bem, na medida em que a Requerente cumpriu
todos os requisitos legais hábeis a legitimar o creditamento por ela levado a efeito.
i) Mesmo que se considere como necessária a apresentação da nota fiscal de saída, tal
como afirma o Agente Fiscal, o que se alega por argumentação, ainda assim a glosa em
análise não se mostra legal, na medida em que é razoável afirmar que a Requerente não
tinha o dever de manter arquivado, após o decurso do prazo prescricional/decadencial
em exame, o documento comercial que lastreou a tomada do crédito em análise.
c) Compras relacionadas à "Válvula para Transvazar Gás" - Aquisições relacionadas às
Notas Fiscais nos 27799 e 28468 (Madasa Comércio Ltda.)
a) A Fiscalização deixou de reconhecer que as válvulas para transvazar gás não se
enquadram no conceito de insumo apenas pelo fato de que seriam "equipamentos
utilizados no “envase de gases, não se caracterizando como insumo para produção dos
mesmos".
b) Tal conclusão foi adotada em decorrência da aplicação equivocada do critério
estabelecido pela Instrução Normativa RFB n° 404/2004, que equipara o creditamento
do PIS e da COFINS (insumos necessários para viabilizar o processo industrial) com o
creditamento do IPI (insumos que sofram alterações durante o processo industrial).
c) O conceito de insumo previsto para o PIS e a COFINS é muito mais amplo do que
aquele conceito tratado pela legislação do IPI, na medida em que, aquela legislação, ao
Fl. 4507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

contrário': desta, apenas exige que o bem adquirido tenha relação direta e ínfima com a
atividade da empresa.
d) O fato de as válvulas para transvazar (retirar, entornar, pôr fora) gás não serem
empregadas para produzir o gás não tem a aptidão de elidir o preenchimento dos
atributos do conceito de insumo, na medida em (que o transvaze de gás está
umbilicalmente ligado ao processo industrial ora em análise.
e) Sem o transvaze do gás, não seria possível produzir o produto derivado do processo
de industrialização em análise.
d) Aquisição de "Rolamentos" utilizados no processo produtivo de defensivos agrícola -
Aquisição objeto da NF n° 186115 (IRSA Rolamentos S/A)
a) A Fiscalização novamente empregou o critério equivocado veiculado pela IN RFB n°
404/2004 para justificar a glosa do crédito.
b) O fato de os "Rolamentos" constituírem componentes de equipamentos, tal como
afirmou a Fiscalização, é irrelevante para afastar o conceito de insumo ao caso concreto,
na medida em que, embora sejam componentes de um "todo", a ausência de emprego de
tais materiais inviabiliza a produção de defensivos agrícolas.
c) A produção de defensivos agrícolas é viabilizada pela soma dos componentes
envolvidos em tal processo industrial, de modo que cada componente contribui para
viabilizar a sinergia que envolve todo e qualquer processo de produção industrial.
d) Tais considerações afiguram-se ainda mais importantes no caso dos autos, na medida
em que o funcionamento de toda e qualquer máquina voltada a produção em massa
necessita de rolamentos destinados a viabilizar a rotação automática de sua estrutura.
e) Aquisição de "Rotores" utilizados no processo produtivo de defensivos agrícolas
Aquisição objeto da Nota Fiscal n° 2259 (Paumir de Barra Mansa Indústria e Comércio
Ltda.)
a) O critério empregado pela Fiscalização para glosar os créditos em foco residiu no fato
de que os "Rotores, como descritos na nota fiscal, são componentes de equipamentos
como, por exemplo, motores". b) O fato de os "Rotores" constituírem componentes de
motores é irrelevante para afastar o conceito de insumo ao caso concreto, na medida em
que, embora sejam componentes de um "todo", a ausência de emprego de tais materiais
inviabiliza por completo a produção de defensivos agrícolas.
c) Afigura-se equivocado o raciocínio da Fiscalização de que componentes de
equipamentos não se enquadram do conceito de insumo, tendo em vista que os
equipamentos nada mais são do que a soma de seus componentes. Assim, sem
componentes, não há equipamentos. E sem equipamentos, não há o exercício da
atividade empresarial.
f) Aquisição de "Elementos Filtrantes" utilizados no processo produtivo de tintas -
Aquisição objeto da Nota Fiscal n° 7734 (MKG Equipamentos Ltda.)
a) O Agente Fiscal não trouxe a baila qualquer justificativa para a desconsideração dos
produtos utilizados como insumos, tendo simplesmente citado alguns discriminativos
das notas fiscais e mencionado que "trata-se de equipamento e não se constitui insumo
para a produção de tintas".
b) Tais equipamentos são utilizados no processo de fabricação de tintas, na medida em
que são inseridos dentre as atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento de
questões regulatórias, como os limites impostos através de normas de consumo para a
graduação de diversos compostos químicos.
g) Aquisição de "Chapas de aço" utilizadas no processo produtivo da aquisição objeto
NF n° 959 (Açotec Metalúrgica).
a) O Agente Fiscal, apegando-se ao descritivo da nota fiscal pretendeu sustentar
preliminarmente que, no presente caso não se trataria de aquisição de um bem, mas sim
prestação de serviço.
Fl. 4508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

b) Sobre o valor pago à Açotec Metalúrgica pelos serviços prestados e pelas
mercadorias empregadas no processo de beneficiamento da chapa de aço, a Requerente,
como não poderia deixar de ser, apurou crédito de PIS e de COFINS, nos termos dos já
mencionados artigos 3o das Leis n.°s 10.637/02 e 10.833/03.
c) Acerca do aproveitamento desses créditos, a própria Receita Federal do Brasil já
firmou entendimento no sentido de que é permitido o direito ao aproveitamento de
crédito de PIS e de COFINS pela pessoa jurídica na industrialização por encomenda,
conforme solução de consulta a seguir transcrita. Transcreveu ementa.
III.2.1.2
-ANÁLISE
DOS
SERVIÇOS
DESCONSIDERADOS
PELA
FISCALIZAÇÃO (ITEM 4.1.3)
a) Serviços de "Tratamento e Neutralização de Efluentes" Aquisição objeto da Nota
Fiscal n° 1748 (Dow Brasil Nordeste Ltda.)
a) Ao realizar a atividade de neutralização, ocorre uma reação entre os compostos
químicos denominados "fosgênio" e "amina". Tal reação, ademais, desencadeia a
geração de um subproduto denominado Ácido Clorídrico "HG", o qual, por causar
nocividades ao meio ambiente, não pode, por lei, ser descartado na atmosfera.
b) A contratação dos "Serviços de Tratamento e Neutralização de Efluentes" buscou
justamente evitar infrações ambientais de cunho semelhante as acima expostas, na
medida em que tal serviço se presta justamente a neutralizar os efluentes (Ácido
Clorídrico - HCL) originados durante o processo de produção 'da Requerente.
c) A contratação de tais serviços não se deu ao bel prazer da Requerente. Bem ao
contrário, tal contratação deriva de imposição legal (e social), na medida em que buscou
justamente conferir um destino ao efluente "HCL" distinto da atmosfera, conforme
atesta o anexo "Contrato de Fabricação de Fosgênio" (doc anexo), por meio do qual a
Requerente contratou serviços voltados a neutralizar os efluentes oriundos de seu
processo industrial.
d) E, se a realização do processo industrial sem a contratação de tais serviços mostra-se
inviável, as características do conceito de insumo previsto na legislação do PIS e da
COFINS mostram-se plenamente atendidas, na medida em que a realização da atividade
industrial da Requerente é indissociável da neutralização dos efluentes derivados de tal
atividade.
b) Glosa dos Serviços Objeto da Nota Fiscal n° 4887 (TORC Terrapi)
a) Desde o início da fiscalização o Sr. Agente Fiscal vem solicitando inúmeros
documentos que mobilizaram uma equipe inteira da Requerente para atender ao maior
número de quesitos possíveis nos prazos exíguos solicitados nas intimações.
b) Vem buscando apresentar todos os documentos solicitados, na medida em que se
passaram mais de sete anos dessa apuração e apenas nesse momento, em virtude da
proximidade do prazo para a homologação tácita desses créditos, o Agente Fiscal
resolveu solicitar uma grande demanda de documentos sem propiciar a Requerente um
prazo razoável para encontrá-los.
c) De qualquer forma, nesse caso, o que importa é que a obrigação principal - o
recolhimento da contribuição devida - foi cumprida e que a Requerente pode se creditar
desse valor. Desse modo, não tem qualquer fundamento a alegação de que não teria sido
reconhecido o crédito pleiteado referente à NF acima mencionada, pois supostamente
não teria sido apresentada a via física da referida nota.
c) Glosa de Serviços do "Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas" –
Extemporaneidade
a) Esse tipo de limitação imposta (critério de competência), contraria a sistemática da
não cumulatividade, sendo amplamente reconhecida a possibilidade de aproveitamento
extemporâneo de créditos de PIS e de COFINS, conforme ocorreu no1 presente caso.
b) Se não há qualquer restrição quanto à apropriação extemporânea de créditos oriundos
do regime da não cumulatividade, e se o Fisco lastreou seu entendimento justamente na
Fl. 4509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

mencionada apropriação extemporânea, a glosa levada e efeito pelo termo de auditoria
fiscal é manifestamente indevida, razão pela qual deve ser reformado o despacho
decisório que assim não considerou.
d) Glosa de Serviços de Produtor Rural Pessoa Física - Nota Fiscal n° 9551
a) Embora os dispositivos citados pela Fiscalização condicionem a tomada de crédito às
aquisições de bens e serviços de pessoas jurídicas, há no presente caso peculiaridade
capaz de atrair a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
b) A figura do "Produtor Rural Pessoa Física" foi implementada com o objetivo de
promover a inserção de tais produtores ao mercado, de modo a viabilizar a competição,
mediante a desburocratização e a redução de encargos imanentes ao mercado agrícola e
agropecuário, com as demais empresas que atuam em tal nicho.
c) A legislação anterior à inserção da sistemática da não cumulatividade do PIS e da
COFINS estipulou a diretriz de que o Poder Público deve promover a integração do
produtor rural ao mercado agrícola em sentido amplo, mediante instituição de incentivos
fiscais.
d) Embora a literalidade da legislação que instituiu a sistemática da não cumulatividade
do PIS e da COFINS aponte que os créditos de tais exações devem se originar apenas de
fornecedor pessoa jurídica, a interpretação sistemática e teleológica da legislação induz
sentido diverso, no sentido da legitimidade da tomada de créditos de fornecedor pessoa
física, desde que na condição de produtor rural.
e) Caso a sistemática da não cumulatividade fosse dirigida apenas ao fornecedor pessoa
jurídica, é evidente que as empresas jamais buscariam adquirir bens ou contratar
serviços de produtor rural pessoa física, já que tais operações acarretariam manifesto
aumento da carga tributária do contratante, eis que a ele não seria possível tomar
créditos passíveis de abatimento da base de cálculo do PIS e da COFINS.
f) Ao lançar mão da interpretação literal da legislação que rege a não cumulatividade do
PIS e da COFINS, o Agente Fiscal acabou por distorcer a lógica das normas que
circundam a controvérsia, na medida em que o emprego da interpretação sistemática e
teleológica aponta pela legitimidade da tomada de crédito de aquisições de bens e
serviços de produtor rural pessoa física, tal como ocorreu no presente caso.
III.2.2 - INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITOS DA DEPRECIAÇÃO/AQUISIÇÃO DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO
-
RECUPERAÇÃO
ACELERADA DE CRÉDITO (ITEM 4.1.8)
• Imobilizações cujos projetos destinar-se-iam a prover melhorias em imobilizações
existentes ou em recuperá-las, sendo certo que, a recuperação acelerada contemplaria
apenas máquinas e equipamentos novos
a) Com relação a esse item, o Agente Fiscal de forma genérica e pouco elucidativa,
relacionou diversas imobilizações sobre as quais entendeu serem os projetos de
melhoria e recuperação correspondentes a bens já existentes.
b) No entanto, ao analisarmos as glosas efetuadas verificamos que em virtude da
superficial análise dos documentos apresentados pela Requerente, o Agente Fiscal
glosou itens que contemplariam com toda clareza a aquisição de máquinas e
equipamentos novos, conforme destacamos da planilha elaborada pela fiscalização
citada parcialmente a seguir a título meramente exemplificativo (Anexo VIII):
c) O Sr. Agente Fiscal não trouxe a baila qualquer justificativa plausível para a
desconsideração das imobilizações, tendo simplesmente transcrito o discriminativo e
mencionado que tais projetos destinavam-se a prover melhorias e não seriam
relacionados a compra de máquinas ou equipamentos novos.
d) Diferentemente do que alegaram as autoridades fiscais, tratava-se, sim, da aquisição
de bens novos, sobre os quais é permitida a apuração de créditos de PIS e COFINS nos
estritos termos da Instrução Normativa n° 457/04.
Fl. 4510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

e) Vale esclarecer que tais equipamentos foram adquiridos para a instalação do sistema
de segurança nas operações de carga e descarga de produtos químicos, o que protege os
funcionários e os outros equipamentos da empresa do contato com os produtos químicos
de alta periculosidade.
f) Diante do exposto, resta claro que o Sr. Agente Fiscal ao analisar os documentos de
forma superficial, equivocou-se ao entender que equipamentos como conectores,
válvulas, projetores, tubos e, principalmente, o chuveiro de emergência fossem
equipamentos para recuperação ou melhorias. Tratava-se da aquisição de bens novos,
sobre os quais é permitida a apuração de créditos de PIS e COFINS nos estritos termos
da Instrução Normativa n° 457/04.
g) Caso se admita, apenas para fins de argumentação, que possam ser superados os
argumentos acima tratados, ao menos deveria ser reconhecida a ilegalidade dessa
vedação.
h) Nesse caso, a Instrução Normativa n° 457/04 introduziu uma regra não prevista em
texto legal, dispondo em seu artigo 1o, parágrafo 3o, a vedação a utilização de créditos
na hipótese de aquisição de bens usados.
i) Diante do exposto, a inovação por meio de Instrução Normativa de uma restrição que
não possui amparo legal, resultando em glosa de crédito, fere o princípio da legalidade
previsto no artigo 150, I, da Constituição Federal e o princípio da estrita legalidade
tributária. Inclusive, nesse sentido se posicionou a jurisprudência do então 1o Conselho
de Contribuintes, conforme ementa a seguir transcrita. Transcreveu ementa.
Imobilizações cujos projetos teriam sido concluídos após o início dos períodos de
apuração da base de cálculo dos créditos
-No que trata o presente item, conforme se verifica dos gastos que foram glosados pelo
Agente Fiscal, tratam-se de despesas/custos essenciais à manutenção das atividades da
Requerente, motivo pelo qual deve ser reconhecido do direito ao crédito de PIS e
COFINS sobre tais valores.
Imobilizações cujos projetos seriam relativos a edificações e instalações, sendo certo
que, a recuperação acelerada contemplaria apenas máquinas e equipamentos novos
a) No que se refere a esse item, o Agente Fiscal também de forma vaga, relacionou
diversas imobilizações para as quais entendeu que os projetos seriam relativos a
edificações e instalações e por isso não poderiam ser enquadrados no benefício da
recuperação acelerada de crédito.
b) O artigo 6o da Lei n° 11.488/07 estabeleceu além dos critérios previstos para
máquinas e equipamentos, mencionados anteriormente, a possibilidade do benefício da
recuperação acelerada do crédito sobre o valor correspondente ao custo de aquisição ou
de construção das edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou
construídas para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de
serviços.
c) A aplicação dessa regra de que os projetos relativos a edificações e instalações não
poderiam ser enquadrados no benefício da recuperação acelerada de crédito
impede a geração parcial ou integral do crédito, uma vez que esta é a única forma de
aproveitamento em período compatível com as atividades do contribuinte. Contudo,
conforme se demonstrará, tal impedimento não é válido perante a sistemática não-
cumulativa do PIS e da COFINS e ainda fere a isonomia, os princípios da ordem
econômica e a razoabilidade.
d) Não é possível vedar o creditamento acelerado sobre os projetos relativos a
edificações e instalações. Tal vedação afronta não só a isonomia como também a
própria lógica constitucional do sistema da não cumulatividade, uma vez que esta é a
única forma de aproveitamento desses créditos em período compatível com as
atividades do contribuinte.
Imobilizações cujos projetos não consistiriam em maquinas e equipamentos utilizados
na produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de serviços
Fl. 4511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

a) Em virtude da superficial análise dos documentos apresentados o Sr. Agente Fiscal
glosou itens que contemplariam com toda clareza a aquisição de máquinas e
equipamentos utilizados no processo produtivo da Requerente, conforme destacamos da
planilha elaborada pela fiscalização.
b) O Agente Fiscal não trouxe a baila qualquer justificativa plausível para a
desconsideração das imobilizações referentes à aquisição de uma central telefônica de
alta tecnologia que alcançasse todos os setores produtivos da Requerente, tendo
simplesmente transcrito o discriminativo e mencionado que tais não seriam utilizadas na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
c) Diante das possíveis dúvidas acerca do conceito de produção de bens para fins da
apuração de créditos de PIS e de COFINS, a jurisprudência e a doutrina vêm se
firmando no sentido de que, dada a sistemática da não-cumulatividade dessas
contribuições, tal conceito não deve ser entendido de forma tão restritiva como
pretendido pelo Sr. Agente Fiscal, devendo abranger os custos essenciais e inerentes
relacionados diretamente ao processo produtivo.
d) Fica clara a essencialidade de tal equipamento no processo produtivo da Requerente,
enquadrando-se perfeitamente no conceito de produção de bens trazido pela legislação
federal. E, por essa razão, deve ser reformado o despacho decisório que assim não
considerou.
III.2.3 - CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS DO PIS E DA COFINS
a) O contribuinte deve a cada período de apuração, que no caso das referidas
contribuições é mensal, identificar as despesas passíveis de geração de créditos de PIS e
COFINS e confrontar tais créditos com o valor resultante da aplicação da alíquota
dessas contribuições sobre as receitas auferidas, identificando assim um valor a pagar
ou um saldo credor, que pode ser utilizado nos meses subsequentes, conforme o artigo
3o, §4° das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03.
b) Esse dispositivo legal, que autoriza o aproveitamento do saldo credor em período
posterior, sustenta a possibilidade de o contribuinte, identificando despesas incorridas
no passado que, em seu entender, poderiam dar ensejo ao aproveitamento de créditos de
PIS e COFINS, mensurar no presente tais créditos e aproveitar-se deles para apuração
das contribuições devidas.
c) Em conformidade com o artigo 3o, § 4° das Leis n° 10.637/02 e n° 10.833/03, o
contribuinte tem o direito de apropriação extemporânea dos créditos de PIS e de
COFINS sem qualquer restrição ou imposição sobre a forma do seu aproveitamento.
d) Acerca do aproveitamento desses créditos, a própria Receita Federal do Brasil já
firmou entendimento no sentido de que é permitido o direito ao aproveitamento de
crédito de PIS e de COFINS pela pessoa jurídica em meses subsequentes, tendo apenas
como limite o prazo de cinco anos, conforme soluções de consulta a seguir transcritas.
Transcreve ementas.
e) O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda também já
se posicionou acerca do aproveitamento de crédito extemporâneo apurado no regime
não cumulativo do PIS e da COFINS, através do voto do conselheiro relator Emanuel
Carlos Dantas de Assis, extraído do acórdão n° 3401-001.577. Transcreveu ementa.
f) Com base no posicionamento jurisprudencial, não resta dúvida de que, devem ser
aceitos pela Receita Federal do Brasil os aproveitamentos de créditos extemporâneos do
PIS e da COFINS não cumulativos desde que respeitado o prazo de cinco anos da
aquisição do bem ou serviço.
III.2.3.1 - DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS COM
ALUGUEL DE IMÓVEIS (ITEM 4.1.5)
a) Na declaração de compensação objeto desse processo, a Requerente pleiteou o
aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS, relativos à locação do imóvel
localizado na Avenida Alberto Vieira Romão, n° 525, em Alfenas-MG, pagos a empresa
Fl. 4512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

Grão de Ouro Com. de Insumos Agrícolas Ltda., conforme recibo de quitação em anexo
(doc. anexo).
b) Apesar do valor total pago a título de aluguel ter ocorrido no mês de outubro de
2006, conforme cópia do registro do sistema da Recorrente indicado abaixo, o Sr.
Agente Fiscal considerou que a despesa não foi incorrida no período de apuração em
que teria sido demonstrada.
c) Tal entendimento não merece prosperar. De fato, conforme demonstrado
exaustivamente em tópico anterior, os créditos de PIS e de COFINS decorrentes do
regime da não cumulatividade não precisam ser obrigatoriamente lançados e
aproveitados no mês correspondente ao reconhecimento do aluguel pelo regime da
competência, uma vez que tal valor pode ser aproveitado em períodos posteriores como
"créditos extemporâneos".
d) O procedimento adotado pela Requerente não gerou qualquer prejuízo ao Fisco, uma
vez que tratou-se de medida conservadora e apenas considerar o crédito no mês em que
houve o efetivo pagamento.
III.2.3.2 - DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS COM
ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ITEM 4.1.6)
a) É empresa que se dedica à atuação nos seguimentos de agricultura e nutrição,
segurança e proteção, materiais de alta performance, tecnologias de cor e revestimento e
tecnologias de eletrônicos e comunicação.
b) No caso, em razão da especificidade e complexidade de toda a fase produtiva, muitas
vezes há a necessidade de locação de alguns equipamentos essenciais e diretamente
utilizados na produção.
c) Essa é a hipótese dos bens locados para a indumentária dos funcionários na utilização
do tratamento de sementes e afins, que em virtude de questões regulatórias necessitam
de um alto grau de higiene, conforme podemos observar no trecho do contrato de
locação disposto a seguir (doc. anexo):
d) Não resta dúvida de que o crédito pleiteado refere-se a operações de locação de
equipamentos para utilização na produção, em relação a qual houve a incidência do PIS
e da COFINS.
e) O que se discute no presente caso é que as despesas de aluguel de máquinas e
equipamentos não corresponderiam a custos e despesas incorridas nos períodos de
outubro a dezembro de 2006. Contudo, conforme já analisado anteriormente no tópico
III.2.3, esse tipo de limitação imposta contraria a sistemática da não cumulatividade,
sendo amplamente reconhecida a possibilidade de aproveitamento extemporâneo de
créditos de PIS e de COFINS, conforme ocorreu no presente caso (créditos
extemporâneos).
III.2.3.3 - DA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE DESPESAS COM
FRETE E ARMAZENAGEM
a) Com relação a natureza do direito creditório pleiteado o Sr. Agente Fiscal não
fez qualquer objeção, tendo se manifestado pela manutenção da glosa dos valores
pertinentes a esses serviços, sob a alegação de que a Requerente não poderia solicitar
crédito de períodos anteriores tendo em vista a suposta aplicação do critério de
competência para esses dispêndios.
b) Conforme já analisado anteriormente no tópico III.2.3, o entendimento do Sr. Agente
Fiscal contraria a sistemática da não cumulatividade, sendo amplamente reconhecida a
possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e de COFINS,
conforme ocorreu no presente caso.
c) O Agente Fiscal na busca incessante de glosar os créditos de PIS e de COFINS
aproveitados pela Requerente, a título exemplificativo, deixou de reconhecer os créditos
referentes à serviços de fretes em que as notas fiscais foram emitidas no mês de
setembro de 2006.
Fl. 4513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

d) Em virtude do procedimento contábil conservador adotado, os créditos somente eram
apurados quando do registro dessas notas fiscais nos Registros de Entrada da empresa,
sendo certo que, no ramo específico de serviços de frete a demora na emissão da nota
fiscal é comum entre os prestadores de serviço, o que ocasiona o atraso do registro
dessas notas na contabilidade da Requerente.
e) O Agente Fiscal jamais poderia ter questionado o aproveitamento de tais créditos por
deixar de considerar a atitude conservadora dela, que efetuou o aproveitamento de tais
créditos em virtude das especificidades dos serviços contratados e sem ocasionar
qualquer prejuízo ao erário público.
III.2.3.4 - DA APURAÇÃO DE CRÉDITOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE
IMPORTAÇÃO DE BENS ARTIGO 15, DA LEI N° 10.865/04 (ITEM 4.1.9)
a) Quando da edição da Lei n° 10.865/04, foi instituído o PIS e a COFINS incidentes
sobre a importação de bens e produtos, o qual encontra fundamento constitucional nos
incisos II e III, do parágrafo 2o, do artigo 149, da Constituição Federal.
b) Os créditos não reconhecidos pelo Agente Fiscal, decorrem exatamente de operações
de importação, sobre as quais houve a incidência do PIS e da COFINS Importação, de
bens para revenda no mercado interno, assim como de bens para serem utilizados como
insumo na fabricação produtos.
c) Tendo em vista que está sob as regras da não-cumulatividade, esse tipo de limitação
imposta pelo Agente Fiscal contraria a legislação, em face da forma efetuada de
aproveitamento extemporâneo do crédito de PIS e da COFINS Importação pela
Requerente não causar qualquer prejuízo aos cofres públicos.
III.2.4 - INDEVIDA GLOSA DE CRÉDITOS DE DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA (ITEM 4.1.4)
a) O artigo 3°, inciso III, das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03 permitem o
aproveitamento de créditos de PIS e de COFINS em relação à energia elétrica
consumida no estabelecimento da pessoa jurídica.
b) De acordo com tais dispositivos, pleiteou a utilização de créditos de PIS e de
COFINS advindos de despesas de energia elétrica no valor de R$ 323.808,61.
c) Os créditos foram inadmitidos pelo Agente Fiscal sob o argumento de que não teria
apresentado a Nota Fiscal n° 239686 do Fornecedor EBE Empresa Bandeirante de
Energia.
d) O Agente Fiscal se apegou a questões formais, ignorando a situação efetivamente
existente, qual seja, a despesa de energia elétrica relativa ao mês de outubro de 2006.
e) Como solicitado pelo Agente Fiscal, apresenta nesse momento a fatura emitida
referente à essa despesa e a confirmação através de e-mail enviado pela EBE Empresa
Bandeirante de Energia de que a referida fatura foi quitada (doe. anexo).
f) As despesas de energia elétrica relativas ao referido imóvel correspondem a despesas
próprias, que permitem o aproveitamento de crédito de PIS e de COFINS.
III.3 - RECEITAS TRIBUTADAS PELA ALÍQUOTA ZERO PARA A APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
III.3.1 - RECEITA DA VENDA DE DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS (ITEM 5.1.1)
a) A Lei n° 10.925/2004 submeteu as receitas oriundas da venda de defensivos
agropecuários à alíquota zero do PIS e da COFINS, conforme se afere de seu artigo 1°.
b) O único motivo adotado pela Fiscalização para afastar a aplicação da alíquota zero
sobre as operações em exame é à suposta "identificação de vendas de produtos sem
registro no AGROFIT e vendas de produtos cujo registro foi obtido em data posterior
à do início de sua comercialização"'.
c) Todos os produtos comercializados, cuja receita foi submetida à alíquota zero,
estavam devidamente registrados perante o órgão competente, razão pela qual a
Fl. 4514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

reapuração da base de cálculo procedida pela Fiscalização afigura-se temerára,
conforme documentos anexos.
d) A fim de afastar quaisquer dúvidas que porventura ainda possam estar presentes,
passa-se a expor breves considerações de cada produto comercializado pela Requerente,
os quais foram devidamente submetidos à alíquota zero do PIS e da COFINS.
1) "Accent"
a) Conforme reconhece a própria Fiscalização, o produto "Accent" foi devidamente
registrado em outubro de 2006.
b) Se as receitas ora em controvérsia foram auferidas em outubro, novembro e
dezembro de 2006, as quais se originaram da venda de tal produto, não há que se falar
em ausência de registro do produto perante a Autoridade Competente, de modo que a
conduta adotada pela Fiscalização afigura-se indevida.
2) "Approach" - "Approach System'
a) Conforme observação lançada pela Fiscalização na tabela acima transcrita, tal
operação "Inclui produtos comercializados com a denominação comercial 'Sistema
Approach".
b) A venda do produto "Approach" era realizada mediante um "kit" denominado
"Approach System" (Sistema Approach). Tal "kit" englobava três produtos, quais
sejam: "Approach SC", "Alto 100" e "Nimbus".
c) Ocorre que todos esses produtos estavam devidamente registrados perante o órgão
competente no momento de sua comercialização, o que evidencia o erro incorrido pela
Fiscalização.
d) Conforme se afere do anexo Diário Oficial da União publicado em 15.05.2006r o
produto "Approach SC" estava devidamente registrado (doc. anexo). Anexou consulta
ao D.O.U de 15/05/2006.
e) O produto "Alto 100" também estava devidamente registrado no MAPA sob o n°
0991, conforme se afere do anexo Diário Oficial da União publicado em 09.12.1997
bem como do anexo laudo datado de 05.07.2003. que aponta as características do
produto (doc. anexo). Nesse sentido, confira-se tela do Diário Oficial da União de
09/12/1997. Anexou consulta ao D.O.U de 09/12/1997.
f) A regularidade do registro do produto "Nimbus" também pode ser aferida mediante
análise do Diário Oficial da União de 14/10/2005. documento que atesta seu registro no
MAPA sob o n° 04997 (doc. anexo). Anexou consulta ao D.O.U de 03/11/2005.
g) Caso o Sr. Agente Fiscal tivesse solicitado esclarecimentos à Requerente acerca das
inconsistências apuradas, teria facilmente confirmado a integralidade de tal crédito. No
entanto, assim não procedeu e acabou, com base em uma análise simplista acerca das
referidas inconsistências, por concluir pela inexistência do direito creditório pleiteado.
3) "Biophene"
-Em relação a esse produto, conforme documentos anexos (Carta ao MAPA e "Cessão
de Titularidade de Registros"), o produto( "Biophene" foi devidamente registrado em
30.10.2002, tendo a licença de número 8.375/02 (doc. anexo).
4) "Bioquat 20"
a) No que se refere a esse produto, conforme consta no Ofício "AUP/CGI/DIPOA n°
0268/2006", de 25.01.2006, o MAPA autorizou o uso do produto "Bioquat 20":
b) Conforme documento denominado "Renovação de Licença", o MAPA, inclusive,
renovou a licença n° 8.377/02, emitida em 31.10.02, para importação e
comercialização do produto denominado "Bioquat 20", o que comprova que o produto
estava devidamente registrado e consequentemente, cumprindo todos os requisitos
legais para a fruição do benefício, desde o ano de 2002. Confira-se. Anexou Ofício e
documento de renovação.
Fl. 4515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

c) Tais documentos, assim, demonstram a análise superficial realizada pela fiscalização,
não restando dúvida de que a Requerente cumpriu todos os requisitos para a fruição do
benefício da alíquota zero na venda desse produto.
5) "Biosentry 904"
-Conforme atesta a anexa carta destinada ao MAPA, o produto "Biosentry 904" está
registrado sob o n° 8.391/02, desde 13.11.2002 (doc. anexo).
6) "Farm Fluid S"
-Conforme se afere do anexo relatório gerado pela "Coordenação de Fiscalização de
Produtos Veterinários", o produto "Farm Fluid S' possui o registro de número
4.840/1994", o que comprova que seu registro ocorreu no ano de 1994 (doc. anexo).
7) "Virkon”
-Com relação à esse produto, vale esclarecer que em 17.04.2008,o MAPA renovou a sua
licença, conforme se afere do seguinte trecho: "foi renovada a licença n° 5.033/1995,
registrada à folha 79 do livro n° 47, emitida em 08 de março de 1995, para Importação
e comercialização do produto denominado VIRKON S" (doc. anexo)
8) "X-185"
-Conforme atesta a anexa carta destinada ao MAPA, o produto “X-185” esta registrado
sob o n° 8.057/01, desde 19.12.2001 (doc. anexo).
III.3.2.1
-
ESTABELECIMENTOS
DEVIDAMENTE
REGISTRADOS
NO
RENASEM
-A Fiscalização se manifestou pela ilegitimidade da aplicação da alíquota zero sobre as
receitas provenientes das vendas de sementes levadas a efeito pelos estabelecimentos
inscritos nos seguintes CNPJ's, ao argumento de que tais estabelecimentos não estariam
registrados
no
RENASEM
61.064.929/0036-07,
61.064.929/0040-85
e
61.064.929/0046-70.
> Estabelecimento Inscrito no CNPJ sobre o n° 61.064.929/0036-07:
-O estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0036-07 possui, desde
07/08/2006. o "Certificado de Inscrição no Registro Nacional de Semente e Mudas
Renasem", conforme se afere do anexo documento, no qual foi apontada a validade até
07/08/2009 (doc. anexo). Confira-se. Anexou Certificado.
> Estabelecimento Inscrito no CNPJ sobre o n° 61.064.929/0046-70 a) Com relação ao
estabelecimento inscrito no CNPJ sob o no 61.064.929/0046-70. vale esclarecer que
foi adquirido em virtude da incorporação da empresa Pioneer Sementes Ltda.
(CNPJ n° 87.082.814/0021-44) conforme o Protocolo de Incorporação e Justificação
aprovado em 17.10.2005, a qual detinha o registro perante o RENASEM (doc. anexo).
b) Justamente por isso, no momento da realização das operações em exame, não era
razoável, por evidente impossibilidade temporal e regulatória, que o estabelecimento
inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0046-70 já estivesse com o nome da Requerente
perante o RENASEM.
c) Se, de um lado, o estabelecimento inscrito no CNPJ sob o n° 61.064.929/0046-70 não
estava constando com seu nome perante o RENASEM, diante da evidente
impossibilidade temporal acima demonstrada, de outro, o estabelecimento da pessoa
jurídica por ele adquirida (CNPJ n° 87.082.814/0021-44 - Pioneer Sementes Ltda.)
estava completamente regular, conforme se afere dos documentos anexos (doc. anexo)
d) Em virtude de tal falto, enviou Carta à Superintendência Federal da Agricultura
visando evitar possíveis transtornos oriundos da situação acima exposta, conforme se
afere do trecho abaixo transcrito (doc. anexo).
f) Embora ela não estivesse constando como proprietária do estabelecimento perante o
RENASEM, no momento da venda das sementes, diante da operação societária acima
exposta (incorporação da Pioneer por ela), a empresa por ela incorporada estava
devidamente registrada no RENASEM, razão pela qual não é possível afastar a
Fl. 4516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

incidência da alíquota zero sobre as operações em análise, ao contrário do que entendeu
a Fiscalização.
> Estabelecimento Inscrito no CNPJ sobre o n° 61.064.929/0040-85:
-O raciocínio acima exposto aplica-se integralmente ao estabelecimento inscrito no
CNPJ n° 61.064.929/0040-85. que também foi adquirido em virtude da
incorporação da empresa Pioneer Sementes Ltda. (CNPJ n° 87.082.814/0021-44)
conforme o Protocolo de Incorporação e Justificação aprovado em 17.10.2005, a qual
detinha o registro perante o RENASEM.
III.3.2.2 - SEMENTES REGISTRADAS NO RNC
a) No que diz respeito ao presente tópico, o Sr. Fiscal alegou a ausência de registros no
RNC das sementes comercializadas pela Requerente, circunstância, que, aos seus olhos,
afastaria a incidência da alíquota zero do PIS e da COFINS.
b) Todavia, as sementes "P98Y51" e "P98Y11", ora mencionadas pela Requerente de
maneira exemplificativa e elucidativa, foram devidamente registradas no RNC em
24/11/2006, o que já é suficiente para atrair sobre as receitas advindas de sua venda a
incidência da alíquota zero do PIS e da COFINS, na medida em que tais receitas foram
reconhecidas no mês da venda (novembro de 2006).
c) Nem se alegue que o fato de o registro da semente ter ocorrido em 24/11/2006, ou
seja, poucos dias após a emissão das Notas Fiscais atinentes às vendas das sementes em
análise, afastaria a aplicação da alíquota zero no caso.
d) Se o registro das sementes ocorreu poucos dias após as respectivas vendas, eventual
nocividade jurídica porventura oriunda desse fato não pode ser imputada à ela, a qual
adotou todos os meios necessários a fim de obter o registro da mencionada semente em
tempo hábil, o que evidencia a sua diligência e cautela em manter-se em dia com suas
obrigações.
e) Não é razoável que ela suporte o aumento de sua carga tributária por fato imputado
apenas e exclusivamente ao Estado, que, diante da burocracia que ele padece, se
mostrou em mora em conceder o registro pleiteado pela Requerente antes da realização
das operações em exame.
III.3.3 - INDEVIDA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE AS RECEITAS
DE VENDAS DE MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE
MANAUS (ITEM 5.1.3)
a) No presente caso, a redução a alíquota zero foi afastada pelo Agente Fiscal apenas
com relação à Nota Fiscal n° 48565 em virtude da ausência de apresentação de
documentação que comprovasse o ingresso na mercadoria na ZFM.
b) Após busca incessante e solicitação de cópia dos registros de entrada do comprador,
apresenta, nesse momento, cópia autenticada da Nota Fiscal n° 48565 e do Registro de
Entradas da empresa Electrolux da Amazônia Ltda. (doe. anexo), que comprovam a
entrada da mercadoria na ZFM referente a venda efetuada através dessa nota fiscal.
c) Esclarecida a questão com relação a Nota Fiscal n° 48565, com a juntada dos
documentos que comprovam a entrada da mercadoria na ZFM, a Requerente entende
que os respectivos valores devem ser excluídos da apuração do PIS e da COFINS,
motivo pelo qual deverá essa E. Turma Julgadora reformar o Despacho Decisório ora
em análise e homologar integralmente as compensações realizadas.
III.3.4 - INDEVIDA INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS SOBRE AS RECEITAS
DE
VENDAS
DE
INSUMOS
PARA
FABRICAÇÃO
DE
DEFENSIVOS
AGROPECUÁRIOS (ITEM 5.1.4)
a) O Agente Fiscal mencionou, ainda, algumas outras inconsistências apuradas para o
não reconhecimento do direito creditório pleiteado por ela, como por exemplo, a venda
de defensivos agropecuários cuja saída foi tributada à alíquota zero do PIS e da
COFINS.
Fl. 4517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

b) A divergência apurada seria baseada no argumento de que alguns produtos teriam
recebido classificações fiscais diversas daquela estipulada no artigo 1o, inciso II, da Lei
n° 10.925/2004 (defensivos agrícolas classificados na posição 38.08 da TIPI e suas
matérias-primas), que disciplina o benefício da alíquota zero do PIS e da COFINS:
c) O Agente Fiscal excluiu os valores referentes a esses produtos das receitas tributadas
com a alíquota zero do PIS e da COFINS e incluiu na base de cálculo dessas
contribuições, sem analisar com cuidado a vasta documentação apresentada,
demonstrando apenas de forma confusa os itens em divergência na planilha anexada ao
TF.
d) Considerando a sua boa fé e a busca pela verdade material, a relaciona diversos
produtos, a título exemplificativo, os quais constituem matéria prima para a fabricação
de defensivos agrícolas, diferente do alegado pelo Agente Fiscal.
Por fim, requer a homologação da totalidade das compensações.
Os autos foram baixados em diligência através da Resolução no 533, fls. 3818/3849, pra
as providências a seguir:
“b) Verificar junto ao MAPA, se com base nos elementos trazidos pelo sujeito passivo,
é possível confirmar o registro dos produtos agropecuários relacionados acima, e o
registro do estabelecimento de CNPJ 61.064.929/0036-07 no RENASEM;
c) Adotar medidas para que, em sede de Diligência e com base nos documentos trazidos
aos autos pelo sujeito passivo, sem prejuízo de outros que a autoridade fiscal avalie
necessários, seja refeita a apuração do quantum do direito creditório a ressarcir, afim de:
1) Incluir na base de cálculo do crédito o valor da energia elétrica referente à Nota
Fiscal no 239.686, caso haja previsão legal; 2) Excluir dos montantes de receitas sujeitas
às alíquotas de 1,65%, para cálculo do Pis, e 7,60%, para cálculo da Cofins, os valores
relativos aos produtos agropecuários que o MAPA confirme o registro, e os valores
relativos ao produto semente comercializado pelo estabelecimento de CNPJ
61.064.929/0036-07, caso se confirme o registro do estabelecimento e das sementes;
d) Verificar qual o valor correto dos créditos a descontar e considerar na apuração, pois
o item 4.3 totaliza R$ 26.998.675,03, mas a coluna “créditos do período” da planilha do
item 7 totaliza R$ 26.992.022,56.
e) Dar ciência ao sujeito passivo do resultado da Diligência Fiscal, deferindo-lhe prazo
para manifestação acerca dos fatos novos, observado o disposto no art. 18, § 3o, do
Decreto no 70.235, de 1972, incluído pela Lei no 8.748, de 1993.
f) Encaminhar os autos à DRJ/Belém, após o cumprimento da diligência, para
prosseguimento do julgamento administrativo.”
O Serviço de Fiscalização DRF Barueri – SP emitiu o relatório de diligência Fiscal, fls.
3973/3985, onde verifica-se:
a) Exclusão do montante de receitas sujeitas as alíquotas de 1,65% para cálculo do PIS,
e 7,6% para o cálculo da Cofins os valores relativos ao produto semente comercializado
pelo estabelecimento de CNPJ 61.064.929/0036-07;
b) Inclusão do valor da energia elétrica referente à Nota Fiscal no 239.686 na base de
cálculo do crédito do PIS e da Cofins, por existir previsão legal;
c) Confirmação que os valores corretos dos créditos a descontar são os relacionados no
item “4.3” da Informação Fiscal, que totaliza o valor de R$ 26.998.675,03;
d) Manutenção da aplicação da alíquota de 7,60% para o cálculo da Cofins sobre a
receita de vendas dos produtos Accent e Approach Prima, Biophene, Bioquat 20,
Biosentry 904, Farm Fluid S, Virkon S e X-184, devido o ofício do MAPA que
confirmou todas as informações contidas no documento “Informação Fiscal”. Por fim,
conclui:
Fl. 4518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

“Atendida todas as providências determinadas pela DRJ, o valor do crédito de
pagamento a maior de COFINS referente ao período de apuração dezembro/2006 foi
alterado conforme segue:

Cientificada, em 28/04/17, a empresa apresentou manifestação contra o resultado da
diligência (fls. 4006/4019), onde alega, em síntese:
a) O Auditor Fiscal não aguardou o retorno da análise da Coordenação Específica, e
optou por omitir tal fato na Diligência Fiscal para alegar, de forma inovadora e
desarrazoada que a comercialização dos produtos "Biophene", "Bioquat 20", "Biosentry
904", "Farm Fluid S", "Virkon S" e "X-185" não faria jus ao benefício fiscal da alíquota
zero, deixando, assim, de verificar seu registro no MAPA, conforme determinado pela
DRJ.
b) Além de descumprir com a determinação feita pela DRJ, o Sr. Auditor Fiscal ainda
buscou trazer acusações novas - de que a alíquota zero não seria aplicada sobre a venda
de produtos de uso veterinário.
c) Em momento algum o MAPA consignou que tais produtos não estariam registrados.
O que a Coordenação Geral aduziu, como já visto, foi apenas que o registro dos
produtos em tela, por serem de uso veterinário, seria verificado pela coordenação
competente, dentro do próprio MAPA.
d) O Auditor Fiscal asseverou de forma completamente inovadora na Diligência Fiscal
que o registro de tais produtos seria irrelevante, tendo em vista que eles seriam
destinados ao uso veterinário e que o benefício da alíquota zero aplicar-se-ia
exclusivamente a agrotóxicos.
e) A Fiscalização jamais questionou a destinação ou a natureza de tais produtos, mas
apenas o seu registro no MAPA, não cabendo, portanto, ao Auditor Fiscal, em sede de
Diligência Fiscal, trazer novos argumentos para a não homologação do crédito.
f) Deve esta C. DRJ afastar as novas acusações feitas na Diligência Fiscal,
reconhecendo, assim, o registro no MAPA dos produtos sob análise, de modo que
devem ser excluídos dos montantes de receitas sujeitas às alíquotas de 7,6% para
cálculo da COFINS os valores relativos à sua venda.
g) Ao lermos os descritivos e propriedades dos produtos "Biophene", "Bioquat 20",
"Biosentry 904", "Farm Fluid S", "Virkon" e "X-185" (doe. 02), não restam dúvidas de
que eles estão enquadrados na hipótese de incidência da alíquota zero (defensivos
agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI. Calacionou informação sobre os
produtos.
h) Pela análise dos referidos documentos, é evidente que os produtos em comento
comercializados tratam-se de desinfetantes, com função herbicida, fungicida e viricida,
bem como são destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e
beneficiamento de produtos agropecuários (descrição da posição 38.08 da TIPI).
i) Conforme reconheceu o MAPA, o produto “Accent” foi devidamente registrado em
18/10/2006, e se as receitas relacionadas ao produto foram auferidas em outubro,
novembro e dezembro de 2006, não há que se falar em ausência ou intempestividade do
registro perante o órgão competente.
j) O Auditor Fiscal deveria ter questionado ao MAPA a respeito da existência de
registro dos aludidos produtos "Approach SC", "Alto 100" e "Nimbus" e não do produto
"Approach", já que este, como bem evidenciou o MAPA, não existe. No entanto, assim
não procedeu e acabou, com base em uma análise equivocada acerca dos fatos, por
concluir pela intempestividade do registro dos produtos em questão.
Fl. 4519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

Por fim, requer conhecimento e provimento da manifestação de inconformidade, com a
homologação integral das compensações.
Entendendo esta turma de julgamento que o benefício de redução a 0 (zero) das
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS, previsto no art. 1o, inciso II, da 10.925, de 23 de julho de
2004, aplica-se, também, aos produtos para uso veterinário utilizados na pecuária,
baixou os autos em diligência, através da Resolução no 594, fls. 4058/4094, para que a
unidade de origem adotasse as seguintes providências:
“b) Verificar junto ao MAPA se a “Coordenação específica”, como referenciado no
ofício de fls. 3966/3972, confirmou o registro dos produtos "Biophene", "Bioquat 20",
"Biosentry 904", "Farm Fluid S", "Virkon" e "X-185 junto aquele órgão. Se estiverem
registrados como produtos para uso veterinário, deve ser informado, também, se os
estabelecimentos da empresa obtiveram registro;
c) Refazer a apuração do quantum de direito creditório a ressarcir, excluindo dos
montantes de receitas sujeitas à alíquota de 7,60% para cálculo da Cofins os valores
relativos às vendas dos produtos acima referenciados, caso o MAPA confirme o registro
dos mesmo, e, também, o registro dos estabelecimentos que fizeram a comercialização;”
O MAPA, atendendo solicitação da fiscalização, respondeu que são para uso veterinário
os produtos relacionado na letra “b” do pedido diligência, mas que não há registro para
o produto Farm Fluid S, naquele ministério, e que os produtos Bioquat 20, Biophene,
Biosentry 904, Virkon S e X-185 estão registrados naquele órgão, sendo que somente o
produto Bioquat 20 tem como representante exclusivo no Brasil, importador e
distribuidor a DU PONT DO BRASIL S.A, e os demais tem como representantes
exclusivos no Brasil, importadores e distribuidores estabelecimentos de outras
empresas.
A fiscalização fez a exclusão de receitas sujeitas à alíquota de 7,60% para cálculo da
Cofins apenas com relação ao produto BIOQUAT 20, relatório de diligência as fls.
4121/4131, e manteve a tributação à alíquota de 7,60% para os demais produtos, tendo
consignado: “Os produtos Bio-phene, Biosentry 904, Virkon S e Biosentry X-184
possuem licença junto ao MAPA, porém a DU PONT do Brasil não é a representante
exclusiva no Brasil, importadora e distribuidora desses produtos”. Cientificada do
despacho de diligência, fls. 4.121/4.131, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade, fls. 4.137/4.145.
Quanto aos dos produtos "Bio-phene", "Biosentry 904", "Virkon S" e Biosentry X-184"
diz que, a conclusão trazida pela fiscalização não merece prevalecer, por ser mais uma
vez, acusação inovadora e infundada, e a terceira justificativa trazida para tentar salvar a
glosa dos créditos em comento.
Acrescenta:
A primeira justificativa asseverada pela Fiscalização para afastar a aplicação da alíquota
zero sobre as operações praticadas pela Requerente foi a trazida em sede da Informação
Fiscal (fls. 1385/1420 dos autos) que fundamentou o Despacho Decisório originário do
presente processo administrativo, no sentido de os produtos vendidos não estariam
registrados no MAPA na época de sua comercialização. Pontua-se que esta foi a única
justificativa trazida para a glosa dos créditos em sede de Despacho Decisório.
Por meio da Diligência Fiscal de 14/04/2017 (fls. 3973/3985 dos autos), o Auditor
Fiscal trouxe uma segunda justificativa para a glosa: asseverou de forma completamente
inovadora que o registro de tais produtos seria irrelevante, tendo em vista que eles
seriam destinados ao uso veterinário e que o benefício da alíquota zero aplicar-se-ia
exclusivamente a agrotóxicos.
Em mais um esforço para salvar a glosa, a Autoridade Fiscal valeu-se de uma terceira
justificativa para não cumprir a determinação da DRJ e impedir o gozo do benefício da
alíquota zero, qual seja, a de que a "não é a representante exclusiva no Brasil,
importadora e distribuidora desses produtos"(fl. 03 da Diligência Fiscal sobre a qual se
manifesta / fl. 4123 dos autos).
Fl. 4520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

A Fiscalização trouxe em sede de Diligência Fiscal uma acusação completamente nova,
unicamente porque as suas duas justificativas anteriores foram afastadas pela
Requerente e pela C. DRJ.
A justificativa para a glosa de que a Requerente não seria a representante exclusiva no
Brasil, importadora e distribuidora destes produtos, além de não guardar relação com as
razões que originaram o presente lançamento fiscal, é contraditória com o entendimento
da própria Autoridade Fiscal durante a auditoria/fiscalização que levou ao Despacho
Decisório.
Durante a auditoria/fiscalização, em atendimento ao Termo de Intimação n° 10, a
Requerente apresentou o arquivo digital (formato Excel) de fl. 1275, no qual indicou o
número e a data dos registros localizados à época dos produtos comercializados, bem
como a razão social do estabelecimento responsável pelo registro de tais produtos.
Dentre os estabelecimentos indicados, estavam diversos outros que não o da
Requerente, para os quais o benefício da alíquota zero sobre receita de comercialização
dos produtos pela Requerente foi reconhecido pela Autoridade Fiscal. Anexou tabela.
Durante a auditoria/fiscalização, a Autoridade Fiscal reconheceu a alíquota zero para a
receita de comercialização dos produtos registrados por outros estabelecimentos, sendo
o único motivo para a glosa do crédito a suposta ausência de registro do produto no
MAPA.
Se quando da emissão do Despacho Decisório a Autoridade Fiscal reconheceu o
benefício fiscal para a receita de venda pela Requerente de produtos registrados por
outros estabelecimentos (o que obviamente leva a crer que a Requerente não era
representante exclusiva no Brasil, importadora e distribuidora desses produtos), a
questionada "exclusividade" jamais poderia ser motivo para a tributação destas receitas
em sede desta - segunda - diligência fiscal determinada pela DRJ.
A Autoridade Fiscal sequer mencionou qual seria a suposta legislação que estabelece o
benefício fiscal apenas para os representantes exclusivos no Brasil, importadores e
distribuidores dos produtos.
Relativamente ao Produto Farm Fluid S, que segundo resposta do MAPA é para uso
veterinário, mas que não há registro para o produto naquele ministério, a interessada
alega que, muito embora o MAPA tenha consignado que "não foi encontrado produto
registrado sob esta designação.", seu registro foi devidamente comprovado em sede de
Manifestação de Inconformidade, mediante a juntada do relatório gerado pela
"Coordenação de Fiscalização de Produtos Veterinários" (fl. 2191), o qual demonstra
que o produto possui registro de número 4.840/1994. Colacionou relatório.
Por fim, requer que seja reconhecida a aplicação da alíquota zero na comercialização
dos produtos "Bio-phenc", nBiosentry 904", "Virkon S" e Biosentry X-184" e "Farm
Fluid S".”
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2006 a 31/12/2006
Ementa:
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
Conforme estabelecido na Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF, que produz efeitos
vinculantes no âmbito da RFB, o conceito de insumos, para fins de apuração de créditos
da não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços realizados pela pessoa jurídica.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
Fl. 4521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério
da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção
do sujeito passivo.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
No regime da não-cumulatividade, o ressarcimento/compensação de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos.
Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em procedimentos repetitórios
referentes aos períodos específicos a que pertencem.
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS.
Na não-cumulatividade do PIS, a pessoa jurídica pode descontar créditos sobre os
valores dos encargos de depreciação e amortização, incorridos no mês, relativos a
máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos no
País para utilização na produção de bens destinados à venda, desde que observadas as
disposições normativas que regem a espécie.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
do contribuinte/pleiteante a comprovação minudente da existência do direito creditório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
Toda declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada na exata medida do direito creditório reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
nulidade da decisão recorrida por não ter observado as decisões judiciais e
administrativas que versam sobre a matéria;
(ii)
foram desconsideradas pela decisão recorrida Soluções de Consulta;
(iii)
decadência do direito de a Fiscalização desconsiderar os seus lançamentos
contábeis que geraram os efeitos fiscais realizados;
(iv)
o Fisco de valeu indevidamente do Despacho Decisório para exigir, pela
via indireta, débitos relativos a apropriação de crédito decorrentes da sistemática da não-
cumulatividade;
(v)
o art. 150, § 4o do CTN estipula que o lançamento nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação deve ser lançado no prazo de 5 (cinco) anos;
(vi)
se o saldo de PIS e COFINS a pagar foi devidamente registrado em seus
livros fiscais e contábeis do ano de 2006, não pode a Fiscalização, após o prazo quinquenal,
desconsiderar tal registro;
(vii)
o Despacho Decisório original por ter sido proferido em 2013 não poderia
ter deixado de homologar a integralidade do direito creditório pleiteado;
Fl. 4522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

(viii) a auditoria fiscal que teve por base as DCOMPs transmitidas, ocasionou a
reapuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, tendo a exigência dos valores oriunda dessa
reapuração sido formalizada por Despacho Decisório que deu origem a este processo;
(ix)
deveria ter sido utilizado o instrumento jurídico correto que é o lançamento
de ofício;
(x)
incongruência dos cálculos elaborados pela Fiscalização que importou na
consideração de créditos de PIS e de COFINS inferiores àqueles aceitos na Informação Fiscal;
(xi)
houve a glosa de créditos no valor de R$ 13.565.498,63, porém, ao
examinar as alegações individualmente consideradas, constata-se que a glosa correspondeu a R$
12.891.628,58;
(xii)
tal equívoco importou em reconhecimento a menor dos créditos de PIS e
COFINS, violando o art. 142 do CTN;
(xiii) não identificou na Informação Fiscal e no Despacho Decisório qualquer
planilha de composição de valores totais glosados e reapurados;
(xiv) inadmissibilidade do trabalho fiscal baseado em mera presunção, tendo a
fiscalização se apegado apenas em inconsistências para não reconhecer a aplicação da alíquota
zero, sem sequer ter requerido informações e esclarecimentos;
(xv)
foi ferido o princípio da busca da verdade material;
(xvi) inexistência de preclusão consumativa, pois o art. 16 do Decreto
70.235/1972 não se aplica aos processos de reconhecimento de direito creditório, devendo ser
afastada com a observância do comando do art. 3o, inc. III da Lei 9.784/1999;
(xvii) inexistência de matéria não impugnada, pois todo o trabalho fiscal foi
contestado;
(xviii) o conceito de insumos para fins de creditamento do PIS e da COFINS foi
definido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, por ocasião do julgamento do RESP
1.221.170/PR, na sistemática dos recursos repetitivos, devendo ser aplicado pela instância
julgadora;
(xix) procedeu a análise individual dos bens e serviços desconsiderados pelo
Agente Fiscal e pela Turma Julgadora de origem;
(xx)
é indevida a glosa de créditos da depreciação/aquisição de bens do ativo
imobilizado (depreciação-recuperação acelerada de créditos);
(xxi) tem direito ao crédito extemporâneo de PIS e de COFINS sem qualquer
restrição ou imposição sobre a forma de seu aproveitamento;
(xxii) faz jus a utilização de créditos extemporâneos em relação aos gastos
incorridos com aluguel de imóveis;
(xxiii) tem direito ao creditamento dos valores incorridos com aluguel de
máquinas e equipamentos;
(xxiv) é devido o creditamento em relação as despesas com frete e armazenagem
(créditos contemporâneos e extemporâneos);
(xxv) pode aproveitar os créditos decorrentes de operações de importação de
bens (art. 15 da Lei 10.865/2004), mesmo que extemporaneamente;
Fl. 4523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

(xxvi) deve ser reconhecida a aplicação da alíquota zero sobre as receitas de
venda dos produtos “Accent”, “Approach” e “Farm Fluid S”,;
(xxvii) na venda de sementes deve ser aplicada a alíquota zero, em razão de as
empresas que foram por si incorporadas possuírem o registro no RENASEM, quando realizadas
as operações;
(xxviii)
as sementes comercializadas estavam registradas no Registro
Nacional de Cultivares - RNC;
(xxix) é indevida a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas de vendas de
mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus;
(xxx) improcede a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas de vendas de
insumos para fabricação de defensivos agropecuários, em conformidade com o que estipula o art.
1o, inc. II da Lei 10.925/2004; e
(xxxi) a autoridade fiscal pretendeu tributar PIS e COFINS em operações de
transferência entre estabelecimentos, as quais, por não se tratarem de vendas, não devem estar
sujeitas à incidência destas contribuições.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento. No entanto, não se encontra maduro para
julgamento, merecendo o julgamento ser convertido em diligência.
Explica-se:
Inicialmente, é de se esclarecer que esta Turma de Julgamento, em caso análogo
envolvendo a própria Recorrente, no processo no 13896.721385/2013-80, através da Resolução
no 3201-003.210, de 22/09/2021 decidiu por unanimidade de votos pela conversão do julgamento
em diligência.
Assim, para manter a coerência decisória com o processo citado é que se propõe a
mesma medida conforme a seguir exposto.
Uma das matérias em litígio diz respeito a possibilidade ou não do aproveitamento
dos denominados créditos extemporâneos de COFINS.
A decisão recorrida, em breve síntese, trilhou no sentido de que no âmbito das
contribuições sociais apuradas pelo regime não-cumulativo, exige-se a segregação dos créditos
por períodos de apuração devido ao fato de que os créditos, neste regime, são passíveis de
repetição segundo requisitos que só são aferíveis dentro do próprio período de apuração, ou seja,
é preciso que, em cada período de apuração, exista uma perfeita definição da natureza dos
créditos e de que forma o sujeito passivo chegou aos saldos passíveis de repetição por qualquer
uma das formas previstas (compensação ou ressarcimento, por exemplo).
Por sua vez, a Recorrente defende a possibilidade de aproveitamento de tais
créditos e fundamenta seu recurso em jurisprudência do CARF.
Fl. 4524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

Os créditos glosados em relação a extemporaneidade se referem: a) serviços do
"Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas; b) aluguel de prédio locado da pessoa
jurídica Grãos de Ouro Com de Insumos, referente ao mês de setembro de 2006; c) despesas com
locação de maquinas e equipamentos dos fornecedores Brasfif Rental S/A, Brasília Emp.
Santana, Empilhadeira Neropolis, InterTank Ind., Rentank Com-, Santana Serviços e Rurícula
Agenciamento, glosadas por não corresponderem a custos ou despesas incorridas nos períodos de
outubro a dezembro de 2006; d) valores de fretes de notas fiscais de vendas emitidas em 2004,
2005 e até setembro de 2006, as quais o sujeito passivo incluiu na base de cálculo dos créditos de
outubro a dezembro de 2006; e, e) crédito relativo as operações de importação, apurado em
período diferente ao registro da DI.
Como visto, não se adentrou no mérito da regularidade da apuração de tais
créditos e se preenchem os demais requisitos legais.
Esta Turma de Julgamento em recentes decisões, em processos que envolvem a
análise do aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições tem decidido pela
conversão do julgamento em diligência.
A título ilustrativo cito as Resoluções no’s 3201-003.009, de 22/06/2021 e 3201-
003.010, de 23/06/2021, ambas de relatoria da Relatora Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
Outras Turmas de Julgamento da 3a Seção, em casos análogos, de igual modo, tem
decidido pela conversão do julgamento em diligência, como por exemplo, as Resoluções no’s
3401-001.999, 3302-001.180, 3401-001.546 e 3401-001.827, tudo com vistas a se apurar
efetivamente o crédito pleiteado e se não foi aproveitado em outro período.
Outro ponto do litígio que merece melhor esclarecimento refere-se à incidência da
COFINS sobre as Receitas de Vendas de Mercadorias Destinadas à Zona Franca de Manaus, em
que foi calculado PIS e COFINS sobre o valor referente da Nota Fiscal 48565 por não ter a
Suframa confirmado o ingresso dos produtos na Zona Franca, e a interessada, por sua vez, trás
como prova cópia da nota fiscal e cópia do livro de entrada da empresa Eletrolux da Amazônia
Ltda.
A Recorrente alegou que diante das provas colacionadas aos autos que
demonstram a regularidade da operação e dado o forte indício de que a operação questionada foi
efetivamente destinada à Zona Franca de Manaus e, em observância ao princípio da verdade
material, deveria ter sido realizada diligência perante a Superintendência da Zona Franca de
Manaus - Suframa.
Entendo que a diligência é válida e pode elucidar com maior exatidão o tema
posto em litígio, razão pela qual, é de se deferi-la mesmo que em sede recursal, em observância
ao princípio da verdade material.
A terceira matéria que merece a conversão do julgamento em diligência diz
respeito à incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas de vendas de insumos para
fabricação de defensivos agropecuários.
A decisão vergastada foi no sentido de que as mercadorias não seriam
enquadradas na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-primas, não dando direito, portanto, à
tributação sob alíquota zero.
No entanto, a Recorrente exemplificou que os produtos constituem matéria-prima
para a produção de defensivos agrícolas, pertencentes à posição 38.08 da TIPI, o que pode
resultar na confirmação do seu direito.
Fl. 4525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

Para tanto, entendo necessário que a Recorrente traga aos autos laudo técnico que
ateste que os produtos por si comercializados são efetivamente matéria-prima para a produção de
defensivos agrícolas, pertencentes à posição 38.08 da TIPI.
O quarto ponto que merece melhor elucidação trata da receita das vendas de
sementes, em que a decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
afastando a tributação à alíquota zero, calcada em dois pontos, a saber:
(i)
os estabelecimentos de CNPJ no’s 61.064.929/0040-85 e 61.064.9290046-
70 foram registrados no MAPA somente em 2007, portanto, em data posterior às vendas de
sementes realizadas; e
(ii)
das sementes relacionadas pela Fiscalização muitas não possuíam registro.
A decisão recorrida está assim ementada:
“A Lei n° 10.925, de 2004, em seu art. 1o, inciso III, estabelece a redução a zero das
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na importação e
sobre a receita bruta de venda no mercado interno de sementes e mudas destinadas à
semeadura e plantio. Nos termos dos arts. 7o, 8o, 10 e 11 da Lei n° 10.711, de 05/08/03,
para gozo do beneficio fiscal é necessário que: a) os estabelecimentos do sujeito passivo
que comercializaram as sementes e mudas tenham sido previamente registrados no
RENASEM e b) os cultivares comercializados tenham inscrição prévia no Registro
Nacional de Cultivares - RNC, ambos mantidos pelo Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA.
Não assiste razão a impugnante em seus argumentos quando insurge-se contra a
exclusão do montante de receitas tributadas à alíquota zero e que foram acrescidas ao
valor das receitas de vendas tributada às alíquotas de 1,65%, para o Pis, e 7,60%, para a
Cofins, as vendas de sementes realizadas sem observância do disposto na Lei n° 10.711
de 2003. Determinadas vendas foram excluídas por atenderem, simultaneamente, à
condição de terem sido realizadas por estabelecimento sem registro no RENASEM
e se tratar de sementes sem registro no RNC, pois o MAPA respondeu que os
estabelecimentos (de CNPJ 61.064.929/0040-85 e 61.064.929/0046-70) foram
registrados somente em 2007, portanto, em data posterior a realização das vendas,
e que das sementes relacionadas pela fiscalização muitas ainda não haviam obtido
registro.” (nosso destaque)
Embora os CNPJ’s citados não estivessem registrados, a Recorrente informou que
tal circunstância decorreu do processo de incorporação da empresa Pioneer Sementes Ltda
(CNPJ no 87.082.814/0021-44), a qual possuía o devido registro.
Assim, deve o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento esclarecer se
o registro da empresa incorporada Pioneer Sementes Ltda permanecia válido e apto a ser
utilizado pela empresa recorrente Du Pont do Brasil S/A.
Tem-se, também, que a decisão recorrida foi genérica ao não identificar com
exatidão quais sementes não detinham o devido registro, ao consignar “e que das sementes
relacionadas pela fiscalização muitas ainda não haviam obtido registro”.
Indaga-se: muitas quais?
É preciso saber com precisão quais sementes objeto da demanda estavam ou não
registradas.
Por mais estas questões, a diligência mostra-se imprescindível.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso em diligência
para que a Unidade Preparadora tome as seguintes providências: (i) apure os pretensos créditos
Fl. 4526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 da Resolução n.o 3201-003.297 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.909812/2011-98

extemporâneos, com base nos documentos dos autos, podendo averiguar, também, se tais
créditos extemporâneos foram ou não aproveitados pelo Recorrente em outros períodos, com a
aferição da liquidez e certeza, bem como em relação aos créditos pleiteados seja observado o
decidido no RESP 1.221.170 STJ, o Parecer Normativo Cosit no 5 e a Nota CEI/PGFN 63/2018,
intimando o Recorrente para que, no prazo de 30 dias, apresente outros elementos que a
autoridade fiscal entender necessários para o atendimento da diligência; (ii) diligencie perante a
Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) para que se confirme ou não se as
mercadorias vendidas pelo Recorrente por meio da Nota Fiscal no 48565 foram internalizadas na
Zona Franca de Manaus (ZFM); (iii) intime o Recorrente para que, no prazo de 90 dias,
colacione aos autos laudo técnico atestando que os produtos por ele comercializados são
efetivamente matérias-primas para a produção de defensivos agrícolas, pertencentes à posição
38.08 da TIPI; (iv) diligencie junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) para se obterem as seguintes informações: a) a efetiva data de registro no Mapa dos
estabelecimentos sob os CNPJs no 61.064.929/0040-85 e 61.064.9290046-70, b) a efetiva data de
registro no Mapa do estabelecimento sob CNPJ no 87.082.814/0021-44 (Pioneer Sementes Ltda.)
e c) se o registro no Mapa da empresa sob o CNPJ no 87.082.814/0021-44 (Pioneer Sementes
Ltda.) permanecia válido e apto a ser utilizado pela empresa recorrente Du Pont do Brasil S/A,
incorporadora da empresa Pioneer Sementes Ltda.; (v) identifique se as sementes objeto da
demanda estavam ou não registradas perante o órgão pertinente; e (vi) após a realização da
diligência, elabore Relatório Fiscal conclusivo, com ciência ao contribuinte para sua
manifestação no prazo de 30 dias, devolvendo, ao final, o presente processo a este Colegiado
para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 4527
DF CARF MF
Documento nato-digital